Tribunal: CARF
Processo: 13433.720969/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO DE DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DO TDPF. INOCORRÊNCIA.
Os procedimentos fiscais poderão ter seus prazos prorrogados até sua efetiva conclusão. Assim, não há prazo fatal para realização dos procedimentos de fiscalização, nos termos do artigo 11 da Portaria RFB no 1.687/2014.
A ciência do sujeito passivo da emissão do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) e de suas eventuais alterações, inclusive, prorrogações, se dá via internet com o código de acesso informado no Termo de Início do Procedimento fiscal, nos termos da Portaria RFB no 1.687/2014. Portanto, descabida a arguição de nulidade quando se verifica que os termos de prorrogações do TDPF foram devidamente juntados aos autos, com ciência do contribuinte, bem assim os Autos de Infração foram lavrados por pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a legislação vigente.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ATO DE CONTROLE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal manifesta-se como elemento de controle interno da administração tributária e não influi na validade do lançamento, que é pautado pelos requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Outrossim, irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarretam a nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF no 171.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais do artigo 10, incisos I a VI, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e o processo administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o lançamento, descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis, conforme inteligência da Súmula CARF no 2.
INCOMPETÊNCIA. CARF. PRONUNCIAMENTO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm competência para se pronunciarem a respeito de Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme inteligência da Súmula CARF no 28.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Deve ser mantida a glosa das despesas que não foram comprovadas por documento hábil.
DESPESAS TRIBUTÁRIAS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
No caso dos tributos e contribuições, as despesas são dedutíveis quando ocorre o fato gerador.
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS. ADIÇÃO AO LUCRO.
As receitas não contabilizadas devem ser adicionadas ao lucro contábil para efeito de apuração da base de cálculo do IR.
REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO (RTT). AJUSTE. COMPROVAÇÃO. CONTROLE FISCAL CONTÁBIL DE TRANSIÇÃO (FCONT). OBRIGATORIEDADE.
O ajuste do Regime Tributário de Transição (RTT) deve estar lastreado na escrituração contábil e fiscal do contribuinte e no FCONT, escrituração de elaboração obrigatória, que não pode ser substituída por qualquer outro controle ou método de cálculo. Constatada a ausência de ajustes no FCONT apresentado pelo contribuinte e comprovada absorção total indevida do lucro contábil apurado no 4o trimestre de 2012, deve ser glosado o ajuste do RTT efetuado em Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE. PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE. COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na situação que dá origem à obrigação tributária, sendo necessário no entanto que a fiscalização comprove, além do interesse econômico, a participação da pessoa a ser responsabilizada na realização do fato gerador ou em ilícito relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN. MANUTENÇÃO.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes e/ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser mantida a sujeição passiva quando a Autoridade Fiscal descreve pormenorizadamente os atos praticados com excesso de poder e contrário à lei pelo Procurador da contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.720969/2017-17
ACÓRDÃO
1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROGÁS - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO DE DURAÇÃO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA PRORROGAÇÃO
DO TDPF. INOCORRÊNCIA.
Os procedimentos fiscais poderão ter seus prazos prorrogados até sua
efetiva conclusão. Assim, não há prazo fatal para realização dos
procedimentos de fiscalização, nos termos do artigo 11 da Portaria RFB no
1.687/2014.
A ciência do sujeito passivo da emissão do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) e de suas eventuais alterações, inclusive,
prorrogações, se dá via internet com o código de acesso informado no
Termo de Início do Procedimento fiscal, nos termos da Portaria RFB no
1.687/2014. Portanto, descabida a arguição de nulidade quando se verifica
que os termos de prorrogações do TDPF foram devidamente juntados aos
autos, com ciência do contribuinte, bem assim os Autos de Infração foram
lavrados por pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a
legislação vigente.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ATO DE CONTROLE. SÚMULA
CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal manifesta-se como elemento de
controle interno da administração tributária e não influi na validade do
lançamento, que é pautado pelos requisitos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Outrossim, irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarretam a nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF no
171.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
2

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS
PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais do artigo 10,
incisos I a VI, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e o processo administrativo
proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o lançamento,
descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.
INCOMPETÊNCIA.
CARF.
PRONUNCIAMENTO
SOBRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
SÚMULA CARF No 28.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para se pronunciarem a respeito de Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme
inteligência da Súmula CARF no 28.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Deve ser mantida a glosa das despesas que não
foram comprovadas por documento hábil.
DESPESAS TRIBUTÁRIAS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
No caso dos tributos e contribuições, as despesas são dedutíveis quando
ocorre o fato gerador.
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS. ADIÇÃO AO LUCRO.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
3

As receitas não contabilizadas devem ser adicionadas ao lucro contábil
para efeito de apuração da base de cálculo do IR.
REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO (RTT). AJUSTE. COMPROVAÇÃO.
CONTROLE
FISCAL
CONTÁBIL
DE
TRANSIÇÃO
(FCONT).
OBRIGATORIEDADE.
O ajuste do Regime Tributário de Transição (RTT) deve estar lastreado na
escrituração contábil e fiscal do contribuinte e no FCONT, escrituração de
elaboração obrigatória, que não pode ser substituída por qualquer outro
controle ou método de cálculo. Constatada a ausência de ajustes no FCONT
apresentado pelo contribuinte e comprovada absorção total indevida do
lucro contábil apurado no 4o trimestre de 2012, deve ser glosado o ajuste
do RTT efetuado em Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ).
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO
CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE.
PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE.
COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse
comum na situação que dá origem à obrigação tributária, sendo necessário
no entanto que a fiscalização comprove, além do interesse econômico, a
participação da pessoa a ser responsabilizada na realização do fato gerador
ou em ilícito relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN. MANUTENÇÃO.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a
obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
4

responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais
os atos foram por esse praticados com excesso de poderes e/ou infração
de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou
dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser mantida a
sujeição
passiva
quando
a
Autoridade
Fiscal
descreve
pormenorizadamente os atos praticados com excesso de poder e contrário
à lei pelo Procurador da contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) não conhecer
do recurso voluntário em relação às matérias de caráter confiscatório alegadas e à elaboração do
Processo de Representação Fiscal para Fins Penais. Inteligência das Súmulas CARF nos 2 e 28; i.ii)
na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário a fim de, i.ii.i) rejeitar a preliminar,
tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar em nulidade; i.ii.ii)
manter integralmente os lançamentos; i.ii.iii) manter a multa de ofício qualificada aplicada,
reduzindo seu percentual para 100% (cem por cento), com relação às infrações CUSTOS/DESPESAS
NÃO COMPROVADOS, por força da atual redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo
artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN; ii) por maioria de votos, manter a sujeição passiva solidária do
administrador não sócio (procurador), FRANCISCO DE ASSIS VALÉRIO DOS SANTOS, nos termos dos
artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos do CTN, vencido o Conselheiro Ricardo Piza Di
Giovanni que afastavas a responsabilização.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
5

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário único interposto por PETROGÁS SERVIÇOS TÉCNICOS
LTDA - ME (contribuinte) e FRANCISCO DE ASSIS VALÉRIO DOS SANTOS (responsável solidário), em
face v. acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(DRJ05) que decidiu manter integralmente os Autos de Infração para exigências de IRPJ e CSLL,
acrescidos de multa de ofício no percentual de 75%, bem como de multa qualificada no patamar
de 150% para as infrações CUSTOS/DESPESAS NÃO COMPROVADOS e de juros de mora, no valor
total de R$ 2.579.090,58, relativos a fatos geradores dos anos calendários de 2012 e 2013.
2.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária do procurador da empresa, o
senhor FRANCISCO DE ASSIS VALÉRIO DOS SANTOS, nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135,
ambos do Código Tributário Nacional (CTN).
3.
Por fim, o Ministério Público Federal foi comunicado, tendo em vista a constatação,
em tese, do cometimento de crimes.
4.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
6

5.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Trata-se de impugnação apresentada pela parte interessada ao lançamento do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, referentes ao período
de 10/2002 a 12/2013 (lucro real trimestral). Foram apontadas as seguintes infrações pela
autoridade fiscal: omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização;
tributo ou contribuição indedutível de acordo com a legislação; custos não comprovados; e ajuste
do Regime Tributário de Transição - RTT efetuado indevidamente.
Tendo em vista as infrações apontadas, foi lançado crédito tributário no montante de R$
2.579.090,58 (dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, noventa reais e cinquenta e oito
centavos), assim distribuído:

Em seu Relatório Fiscal (fls. 47 a 73), a autoridade lançadora relata o seguinte:
- a ação fiscal teve como objetivo inicial a verificação da regularidade fiscal do contribuinte em
relação às contribuições previdenciárias a cargo da empresa para o período de 01/2013 a 12/2013,
bem como as contribuições devidas ao COFINS e PIS do mesmo período. Posteriormente,
efetuaram-se ampliações no procedimento fiscal para abranger o IRPJ do período de 10/2012 a
12/2013 e as contribuições ao PIS e COFINS do período de 07/2012 a 12/2012;
- o procedimento fiscal foi encerrado parcialmente em 06/2017, com as conclusões relativas ao PIS
e COFINS, cujos créditos tributários constituídos estão sendo exigidos no processo administrativo
fiscal 13433.720.501/2017-14;
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
7

- no curso do procedimento fiscal foram emitidos doze termos de intimação/reintimação e/ou
constatação, que compõem o anexo doc. 21 - Termos fiscais lavrados;
- o contribuinte apresentou contratos sociais, folhas de pagamento em arquivos digitais (MANAD),
documentos relativos a convenções coletivas de trabalho e às despesas com vale transporte e
alimentação, bem como relatórios do sistema contábil (Relatórios de memórias de cálculo do PIS e
COFINS 2013 e Relatórios de retenções) e Extrato “Sistema Dirf – Fontes Pagadoras”. Além disso,
foram coletadas no sistema público de escrituração digital (SPED) as contabilidades (escrituração
contábil digital-ECD), inclusive a escrituração FCONT dos anos de 2012 e 2013, bem como a
escrituração fiscal digital das contribuições sociais PIS e COFINS (EFD- Contribuições) de 07/2012 a
12/2013;
- cientificado e intimado/reintimado de forma reiterada acerca das constatações parciais da
auditoria fiscal, as quais indicavam o cometimento das infrações tributárias que culminaram na
lavratura do presente auto de infração, o contribuinte preferiu silenciar sobre elas, recorrendo, no
entanto, a pedidos protelatórios de prorrogação (primeiro pedido em 03/2017) de prazo para
atendimento às intimações, que jamais foram atendidas;
- foram examinados todos os documentos apresentados pelo contribuinte (arquivos digitais das
folhas de pagamento, contratos sociais e relatórios do sistema contábil da empresa, extrato da DIRF,
documentação relativa às despesas com vale transporte e vale alimentação), bem como todas as
informações disponíveis nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, notadamente os dados relativos à Contabilidade e F-CONT, EFD-Contribuições, GFIP (Guia do
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), DIRF, DIPJ, DCTF e de registro de
pagamentos; e foram, diante da falta de esclarecimentos e apresentação de documentos solicitados
à empresa, efetuadas diligências junto à empresa fornecedora de cartão de vale alimentação/ticket
aos funcionários da empresa;
- constatou-se, para o período fiscalizado, que a empresa é optante pelo lucro real trimestral e que
não houve pagamento de IRPJ e CSLL, tendo em vista que o contribuinte declarou ter apurado
prejuízos fiscais ou resultado fiscal zero;
- os arquivos digitais da contabilidade de 2012 e 2013 e FCONT utilizados na análise foram enviados
ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). Todos os lançamentos contábeis colacionados no
presente relatório e demonstrativos referenciados (balancetes, extratos razão, etc) foram extraídos
das escriturações contábeis (ECD);
DAS INFRAÇÕES VERIFICADAS
a) CUSTOS/DESPESAS NÃO COMPROVADOS
a.1) CUSTOS/DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR" e "VALE TRANSPORTE"
- O contribuinte contabilizou custos/despesas com “alimentação do trabalhador” e “vale transporte”
no ano de 2013, cujos valores foram comprovados apenas parcialmente;
- no termo de intimação fiscal no 02, foi solicitado ao contribuinte apresentar comprovação do
efetivo pagamento dos valores lançados contabilmente nas contas 301010305001-Alimentação do
Trabalhador e 3010103050012 – Vale transporte. Essa mesma exigência foi objeto de duas
intimações posteriores, datadas de 15/09/2016 (ciência em 26/09/2016) e 07/11/2016 (ciência em
22/11/2016);
- o contribuinte, em atendimento às intimações, apresentou arquivos digitais, contendo centenas de
cópias de documentos digitalizados em PDF para comprovação das despesas com vale transporte e
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
8

vale alimentação. Os arquivos continham cópias de diversos tipos de documentos: boletos de
cobrança, recibos de pagamento, comprovantes de transferências bancárias, notas fiscais, relatórios
de sistema contábil e outros documentos sem pertinência com o solicitado. Não foram anexadas
planilhas contendo relação desses documentos ou quaisquer outros esclarecimentos;
- a documentação apresentada não comprova a totalidade dos lançamentos contábeis registrados,
tendo a empresa sido cientificada do fato por reiteradas vezes e deixado de apresentar novos
documentos e/ou esclarecimentos;
- considerando que a empresa utilizou valores a título de custos/despesas com “alimentação do
trabalhador” e “vale transporte” na apuração do lucro real dos períodos de apuração trimestrais, e
para os quais não houve comprovação, foram os mesmos glosados no cálculo do lucro de cada um
dos períodos de apuração, conforme valores constantes dos quadros abaixo:

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À DESPESA COM "ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR"
- o contribuinte apresentou, em atendimento às intimações realizadas em 09/2016 e 11/2016, um
conjunto de arquivos “pdf”, contendo centenas de páginas de “documentos” na tentativa de
comprovar as despesas lançadas na conta contábil “alimentação do trabalhador”. Relacionados os
“documentos” em planilha, verificou-se que a quase totalidade deles tinha como emitente das notas
fiscais/faturas apresentadas e/ou como beneficiário dos pagamentos a empresa FAN CARD –
ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA – CNPJ 09.205.425/0001-01, com sede em Mossoró-RN
(apenas dois documentos eram de fornecedor diferente, cujo valor total foi de R$ 405,98);
- verificou-se, em arquivo fornecido pelo fisco municipal de Mossoró - RN (convênio 003/2003-DOU
de 29/09/2003 – Seção 3 – Pág. 36), que a totalidade das notas fiscais emitidas por FAN CARD
ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA no ano de 2013 para a empresa fiscalizada importou em
apenas R$ 879.962,58 (oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e
cinquenta e oito centavos), valor muito díspar do lançado contabilmente (R$ 1.839.936,05);
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
9

- a empresa, a partir do termo de constatação e intimação e anexos I a III, de 02/01/2017 (ciência em
16/01/2017), foi cientificada quanto ao resultado do planilhamento dos documentos apresentados,
e indicou-se os valores que foram efetivamente comprovados (valores correspondentes às notas
fiscais), os valores com documentação deficiente (boletos de cobrança e/ou comprovantes de
pagamento desacompanhados de notas fiscais) e o total de valores lançados sem apresentação de
qualquer documento comprobatório. A empresa ficou silente em relação à constatação e à
intimação para apresentação de documentos comprobatórios dos valores não comprovados.
Novamente intimada e concedida prorrogação de prazo para atendimento da intimação, a empresa
nada apresentou;
- como foram obtidas do arquivo fornecido pelo Município de Mossoró- RN todas as notas fiscais
emitidas pela empresa FAN CARD para a fiscalizada no ano de 2013 a dedução lógica é que os
boletos/comprovantes de pagamento se referiam a estas mesmas notas fiscais, a menos que
houvesse erro no arquivo fornecido pelo Município de Mossoró com ausência de notas fiscais
emitidas pela FAN CARD à PETROGÁS;
- para dirimir quaisquer dúvidas, efetuou-se diligência junto à empresa FAN CARD ADMINISTRADORA
DE CARTÕES LTDA, onde foi solicitado que a mesma enviasse à fiscalização relação de todas as notas
fiscais emitidas no ano de 2013 para a empresa PETROGÁS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, fazendo o
devido relacionamento com as faturas emitidas e indicando ainda as datas de pagamento. De posse
dessa informação, fornecida pela empresa FAN CARD em atendimento à diligência, foi possível
constatar que os diversos boletos e comprovantes de pagamentos, inicialmente considerados como
“documentação deficiente” e que foram apresentados desacompanhados/desassociados da
respectiva nota fiscal, eram referentes às notas fiscais já consideradas pela fiscalização como
documentos comprobatórios. As notas fiscais relacionadas por FAN CARD estavam de acordo com o
arquivo obtido junto ao Município de Mossoró-RN. A empresa foi intimada do resultado da
diligência. Em nova intimação foi instada a apresentar documentação comprobatória das despesas
com alimentação do trabalhador, intimação esta reiterada. Foi protocolado pedido de prorrogação
de prazo, sendo concedido mais 15 dias. A empresa PETROGÁS não apresentou nenhum novo
esclarecimento ou documento relativo às intimações e às constatações efetuadas pela auditoria;
- anexos relacionados à infração:

Doc. 01 - Planilha dos documentos apresentados pela empresa - relaciona todos os
“documentos” apresentados pela empresa pertinentes à despesa, indicando inclusive o
nome do arquivo entregue e a respectiva página que contém o documento (Quando na
coluna indicativa do arquivo houver a palavra “NÃO” significa que o documento não foi
apresentado pela empresa, mas sim obtido em diligência -nota fiscal - e inserida na
respectiva planilha pela auditoria. Indica ainda se o documento foi ou não considerado
como hábil à comprovação da despesa com a respectiva observação quanto ao motivo
quando não considerado hábil);

Doc. 02 - Planilha com a relação de todas as notas fiscais emitidas por FAN CARD
ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA para a fiscalizada, contendo indicação das respectivas
faturas e datas de pagamento – documento apresentado pela empresa FAN CARD;

Doc. 03 – Planilha com os valores dos descontos efetuados sobre as remunerações dos
empregados a título de vale alimentação/refeição (redutores da despesa) – valores obtidos
a partir do arquivo digital da folha de pagamentos apresentado pela empresa;
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
10


Doc. 04 - Arquivos “pdf” apresentados pelo contribuinte (os arquivos foram zipados e
juntados ao processo eletrônico como “arquivo não paginável” devido ao tamanho dos
arquivos);

Doc. 05 -Extrato Razão da conta contábil “Alimentação do Trabalhador”;

Doc. 06 - Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 2013 enviada ao SPED;

Doc. 07 – DRE 2013 detalhada por trimestre; e

Doc. 08 – DIPJ 2013.
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À DESPESA COM "VALE TRANSPORTE"
- O contribuinte apresentou um conjunto de arquivos pdf contendo cópias digitalizadas de
documentos diversos para comprovação dos valores lançados contabilmente a título de despesas
com vale transporte, tais como: recibos, faturas, comprovantes de pagamento, transferências
bancárias, etc. Uma vez planilhados os documentos, verificou-se que a soma dos valores de face de
todo o conjunto deles era inferior ao total da despesa contabilizada a título de vale transporte. A
empresa foi cientificada do levantamento efetuado, como constatação parcial. Novamente intimada
e concedida prorrogação de prazo, nenhum novo documento e/ou esclarecimento foi apresentado;
- tendo em vista a não comprovação da integralidade dos valores lançados a título de custo/despesa
com vale transporte, efetuou-se a glosa dos valores não comprovados, na determinação do lucro
real dos períodos de apuração fiscalizados;
- anexos relacionados à infração:

Doc. 06 - Demonstração do Resultado do Exercício 2013 apresentado ao SPED;

Doc. 07 – Demonstração do Resultado do Exercício 2013 detalhada por trimestre de
apuração;

Doc. 08 – DIPJ 2013;

Doc. 09 - Planilha dos “documentos” apresentados, com indicação do “nome do arquivo
entregue, página do documento no arquivo e indicação se o documento foi considerado
hábil à comprovação;

Doc. 10 - Arquivos “pdf” dos documentos apresentados (os arquivos foram zipados e
juntados ao processo eletrônico como “arquivo não paginável” devido ao tamanho dos
arquivos);

Doc. 11 - Extrato da conta razão “Vale Transporte”; e

Doc. 12 - Planilha com os valores dos descontos efetuados sobre as remunerações dos
empregados a título de vale transporte (redutores da despesa) – valores obtidos a partir do
arquivo digital da folha de pagamentos apresentado pela empresa.
a.2) DESPESAS NÃO COMPROVADAS
- contribuinte lançou em sua escrituração fiscal do ano de 2013, a título de despesas tributárias
(título do grupo da despesa na DRE) com PIS, COFINS e ISS, valores para os quais não comprovou a
efetividade da despesa, embora intimado por reiteradas vezes. A contabilização dessas “despesas”
reduziu o lucro contábil dos períodos de apuração relativos ao primeiro e quarto trimestres do ano
de 2013. Como não foi apresentado o Lalur, efetuamos a glosa desses valores na determinação do
lucro real dos respectivos períodos;
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
11

- os valores foram escriturados nas contas contábeis 3010107030005 – PIS, 3010107030006 –
COFINS e 3010107030013 – ISS, conforme quadro abaixo:

- em relação às despesas lançadas nas contas PIS (3010107030005) e COFINS (3010107030006),
verificamos que os valores correspondem exatamente aos saldos do ano de 2012 das contas de ativo
PIS A RECUPERAR-1010501050022 e COFINS A RECUPERAR-10105010021 (conforme balanço
patrimonial extraído da ECD de 2012- doc. 13). No início do ano de 2013 foram efetuados os
seguintes lançamentos:

- neste primeiro momento (dia 01/01/2013) houve apenas transferência dos saldos de 2012 das
contas PIS A RECUPERAR e COFINS A RECUPERAR para outras contas de mesma natureza,
permanecendo como contas de ativo (mudança apenas de codificação da conta);
- em um segundo momento (dia seguinte-02/01/2013) a empresa transferiu estes saldos para contas
representativas de despesa: PIS – 301010703005 e COFINS- 301010703006, conforme lançamentos
abaixo:
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
12

- além da completa atecnia quanto aos lançamentos efetuados em 02/01/2013 e demonstrados
acima, acrescente-se que não existia, de fato, valores a recuperar de PIS e COFINS, conforme ficou
amplamente demonstrado no auto de infração – Processo no 13433.720.501/2017-14. Neste
processo, e em defesa ao auto lavrado, o contribuinte alegou, em suas razões de mérito, erro de fato
para a contabilização das retenções inexistentes. Abaixo, reproduz-se trecho da defesa apresentada
àquele auto de infração:
"III- QUESTÃO DE MÉRITO
Trata-se de Encerramento parcial de procedimento fiscalizatório referente a Pis e Cofins do
período de 07/2012 12/2013, onde após a fiscalização afirma: 1- falta de comprovação de
retenção na fonte de Pis e Cofins; 2 - insuficiência de declaração ou recolhimento de Pis e
Cofins.
III.1 - Da falta de Comprovação de Retenção na Fonte:
A empresa Impugnante é uma prestadora de serviços, prestando serviços aos órgãos públicos,
através do devido processo licitatório.
Ao emitir as notas fiscais de serviços, a empresa destaca na nota os valores referentes aos
tributos a serem retidos pelo órgão pagador; nos termos da legislação.
De tal forma o contratante realiza o pagamento mediante depósito em conta da impugnante,
tais depósitos já são precedidos dos devidos descontos e retenções legais.
No entanto, no caso específico, quanto ao Tribunal de Justiça do RN, resta claro que este
Tribunal não realizou as retenções dos tributos. Apesar de ser o TJ obrigado por força de Lei a
realizar as retenções, nos termos do artigo 34 da Lei 10.833/2003 e 64 da Lei 9.430/96.
Portanto, Douto Julgador, a obrigação legal pela retenção é do tomador, retenção esta que
não ocorreu; o que provocou uma falha na prestação das informações por parte do
requerente.
Assim, por prestar serviços a vários órgãos públicos e todos realizarem a retenção dos
tributos, o requerente, imaginou que o Tribunal de Justiça também o fizesse.
Desta forma, a não retenção dos tributos por parte do Tribunal, fez com que o contribuinte
fiscalizado, cometesse erro no preenchimento de suas declarações.
Ora, de todos os contratos analisados, observe que apenas houve falha em um único contrato,
justamente o contrato que não houve a retenção por parte do tomador. Portanto, não
podemos falar em fraude.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
13

Não estamos, assim, falando de fraude, simulação ou qualquer tipo de sonegação de tributos,
muito menos em nenhum meio de obter lucro, ou sonegar tributos.
Desta forma conforme se verifica, houve um erro de fato, ao considerar o valor destacado na
nota como retenção sem o ser, não podendo o contribuinte ser penalizado com a imposição
de altas multas, uma vez que o erro de fato pode ser corrigido pelo próprio contribuinte.”
(grifos nossos)
- ainda que houvesse saldo de PIS e COFINS a recuperar, o procedimento adotado pelo contribuinte
demonstrou-se totalmente dissociado da lógica contábil. A “despesa” aqui tratada não se confunde,
de forma alguma, com os valores de PIS e COFINS dedutíveis da receita bruta, as quais estão
devidamente contabilizadas em contas redutoras da receita bruta (cód 3010101030003-COFINS e
3010101030004-PIS/PASEP), conforme demonstração do resultado do exercício, anexa-doc. 06 e 07;
- Os valores da “despesa” com PIS e COFINS que ora glosamos, para efeito de determinação do lucro
real, foi informada, em descompasso com as instruções de ajuda do Programa da DIPJ/2014 para o
ano calendário 2013, nas fichas “05A – DESPESAS OPERACIONAIS” e 05D-DESPESAS OPERACIONAL –
CRITÉRIOS EM 31/12/2007”, na linha “15 – Demais impostos, taxas e contrib, exceto IRPJ e CSLL” da
DIPJ do ano de 2013 (doc. 08);
- considerando a total improcedência da dedutibilidade efetuada pelo contribuinte na apuração do
lucro contábil com a utilização de despesas inexistentes, resultante de lançamentos contábeis fictos,
foram excluídos os valores das “despesas” computadas nas contas contábeis PIS (3010107030005) e
COFINS (3010107030006) na determinação do lucro real do período e, consequentemente, da base
de cálculo do imposto de renda e contribuição social (reflexamente). Não foi apresentado o Lalur. Na
DIPJ, na ficha de demonstração do lucro real, não há adições ou exclusões ao lucro contábil;
- em relação à “despesa” contabilizada no quarto trimestre a título de “ISS” – Conta 3010107030013
constatou-se a mesma estratégia contábil. Verificou-se também que são valores originados em 2012,
onde da mesma forma o contribuinte transformou um valor de ativo (ISS A RECUPERAR) em uma
despesa (Despesa com ISS) para efeito de apuração do lucro contábil do período;
- no ano de 2012 o contribuinte foi registrando mensalmente os valores de ISS s/ vendas, ISS retido e
ISS A RECOLHER sem efetuar os devidos batimentos mensais. Ao final do ano calendário de 2012
(conforme balanço patrimonial e demonstração do resultado - docs. 13 e 14), tínhamos o seguinte
cenário nessas contas:

- fazendo o cruzamento das contas em 31/12/2002 (ISS A RECOLHER – ISS RETIDO: 949.349,35 –
1.391.641,08) encontramos um valor de R$ 442.291,73 (Que deveria ser o saldo da conta ISS RETIDO
- conta de ativo, enquanto que a conta ISS A RECOLHER deveria apresentar saldo zero);
- No início de 2013 (01/01/2013) o contribuinte transferiu o saldo da conta ISS RETIDO NA FONTE
(1010501050036) para outra conta de mesma natureza denominada ISS A RECUPERAR
(1010501050010), mediante o seguinte lançamento contábil:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
14

- No dia 02/01/2013 foram efetuados diversos lançamentos de conciliação entre as contas ISS A
RECUPERAR e ISS a RECOLHER, relativos aos saldos advindos do ano de 2012. Resumindo em um
único lançamento, temos:

- com isto, a conta de passivo ISS A RECOLHER (2010103030003) ficou com saldo 0,00 (zero) e a
conta de ativo ISS A RECUPERAR (1010501050010) partiu com um saldo devedor (direto) de R$
442.291,73, o qual não se modificaria até 12/2013, face ao mecanismo de conciliação entre os
valores mensais lançados nas contas ISS A RECOLHER e ISS A RECUPERAR, que foram sendo feitos
mensalmente a partir de então, pois os valores retidos no ano de 2013, conforme indicam os
lançamentos contábeis, foram iguais aos valores do ISS sobre a venda de serviços (R$ 1.289.247,85),
de sorte que não se alteraram os saldos das contas ISS A RECUPERAR e ISS A RECOLHER, conforme
indicam os balancetes mensais de 2013 das duas contas (doc. 16 e 17);
- em 31/12/2013, o contribuinte deu baixa no saldo da conta de ativo ISS A RECUPERAR (que foi
originado em 2012 e veio da conta de ativo ISS RETIDO NA FONTE, que em 2013 passou a se chamar
ISS A RECUPERAR), transferindo para uma conta com natureza de despesa (ISS - 3010107030013),
através do seguinte lançamento:

- Logo em seguida, tais valores foram transferidos ao resultado do exercício para encerramento da
conta de “despesa” ISS-3010107030013;

- Além da despesa normal com ISS, redutora da receita bruta, registrada na conta ISS-
3010101030005, no valor de R$ 1.289.247,85 (total anual) o contribuinte levou ao resultado do
exercício o valor da “despesa” registrada a título de ISS na conta ISS - 3010107030013, no valor de
R$ 442.291,73, reduzindo assim o lucro contábil do 4o trimestre de 2013, conforme Demonstração
do Resultado do Exercício (doc. 06 e 07), anexa, extraída da escrituração contábil digital (ECD). Como
o contribuinte não apresentou o Lalur, tal valor (R$ 442.291,73) foi glosado na apuração do lucro real
do período, por não se tratar de despesa;
- anexos relacionados à infração:
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
15


Doc. 06 - Demonstração do Resultado do Exercício 2013 apresentado ao SPED;

Doc. 07 – Demonstração do Resultado do Exercício 2013 detalhada por trimestre de
apuração;

Doc. 08 – DIPJ 2013;

Doc. 13 – Balanço patrimonial 2012 informado ao SPED;

Doc. 14 – Demonstração do Resultado do exercício 2012- SPED;

Doc. 15 - DIPJ 2012;

Doc. 16 - Balancete mensal da conta ISS A RECUPERAR-2013; e

Doc. 17 - Balancete mensal da conta ISS A RECOLHER-2013;
b) RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
- Através da análise da escrituração contábil, dos relatórios apresentados pelo contribuinte
denominados Livro de ISS e dos arquivos da escrituração fiscal digital-EFD das contribuições sociais
(EFD Contribuições), foi possível constatar que algumas notas fiscais não foram registradas na
contabilidade. Os registros do “Livro do ISS” e da contabilidade estão idênticos. As notas fiscais
relacionadas na EFD-Contribuições e ausentes na Escrituração Contábil Digital foram adicionadas ao
lucro/prejuízo contábil para efeito da apuração da base de cálculo do imposto de renda. Abaixo,
relação das notas fiscais ausentes da contabilidade, porém presentes na EFD-Contribuições:

- anexos relacionados à infração:

Doc. 18 – Razão da conta “Receita da prestação de serviços - mercado interno”- 2013;

Doc. 19 - Livro de ISS apresentado - 2013; e

Doc. 19 - Livro de ISS apresentado - 2013; e
c) AJUSTE INDEVIDO DO RTT (4o TRIM/2012)
- verificou-se através da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano calendário
de 2012 (ND 0000560401)- (doc. 15) que o contribuinte lançou naquela declaração valor referente
ao ajuste decorrente do Regime Tributário de Transição-RTT, instituído pela Lei 11.941/2009, pelo
qual o lucro contábil apurado no 4o trimestre de 2012 foi totalmente absorvido pelo ajuste efetuado,
ficando com valor zero (0,00);
- intimada, por meio do termo de constatação e reintimação fiscal de 21/08/2017, a apresentar
esclarecimentos/documentos quanto ao ajuste efetuado, a empresa não se manifestou;
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
16

- o contribuinte deixou de apresentar o livro de apuração do lucro real. Na DIPJ do 4o trimestre de
2012 consta nas fichas 09A - Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral e da ficha 17-Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, os seguintes valores:

- a Instrução Normativa RFB 1.139/2011 instituiu o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT),
destinado às pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real e ao RTT. O FCONT, conforme artigo 8o da
referida IN é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, que considera os métodos e
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007 e é de apresentação obrigatória mesmo
quando não houver lançamento com base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos
pela legislação tributária. A empresa apresentou FCONT sem lançamentos de ajustes (expurgos ou
inclusões). Abaixo, quadro com os dados informados no FCONT:

- considerando, portanto, que na escrituração FCONT não constam lançamentos de ajustes
(inclusões/expurgos) a justificar a alteração do lucro do período, tal valor foi desconsiderado pela
fiscalização na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre
o lucro líquido do período;
- considerando que o contribuinte não informou adições ou exclusões ao lucro líquido na ficha de
demonstração de lucro real, tem-se que o lucro real do período (4o trim/2012) é de R$ 1.865.408,82
(um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos);
d) QUADRO RESUMO DAS INFRAÇÕES
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
17

DAS MULTAS DE OFÍCIO APLICADAS
- A Lei no 9.430/96, em seu artigo 44, estabelece os percentuais de multa em caso de lançamento de
ofício do crédito tributário, a ser aplicada sobre a totalidade ou diferença do imposto, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata;
- sobre os valores dos créditos tributários constituídos, a multa inicialmente a ser aplicada
corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade do imposto/contribuição não
declarado e não pago; percentual este aplicado sobre as seguintes infrações: receita não
contabilizada e ajuste indevido do RTT;
- para as infrações referentes aos custos/despesas não comprovados, conclui-se que o contribuinte
agiu com fraude, de forma dolosa, consistente na inserção, na escrituração contábil de valores
inexistentes de custos/despesas, com o fim de reduzir o tributo devido, ficando assim a multa
aplicada em dobro, nos termos do artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, uma vez que a situação
se enquadra perfeitamente na hipótese dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64;
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
- fica incluído no polo passivo da obrigação tributária, nos termos do disposto nos artigos 124, inciso
I e 135, ambos do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), o administrador da empresa Sr.
FRANCISCO DE ASSIS VALÉRIO DOS SANTOS – CPF 089.529.814-72, que exerce administração da
empresa mediante procurações assinadas pelos sócios administradores formais (doc. 22). As
procurações são registradas a cada ano, sendo a mais antiga, entre as coletadas junto ao cartório do
1o ofício de Natal, datada de 2008, e a mais recente, de 2015. As procurações conferem poderes
típicos de titular de empresa ao Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos. Em anexo, ainda, contrato
social e alterações (doc. 23);
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, conforme processo 13433.720979/2017-44,
apensado ao presente processo.
A contribuinte e o responsável solidário, Sr. Francisco de Assis Valério, apresentaram impugnação
conjunta (fls. 538/570), alegando a improcedência dos lançamentos, sob os seguintes argumentos:
I - PRELIMINARMENTE - ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR DECURSO DO PRAZO DE
EXECUÇÃO - PORTARIA RFB No 1687, DE 17 DE SETEMBRO DE 2014
- o procedimento fiscal ultrapassou os 120 dias estampados pelo artigo 11 da Portaria RFB no
1687/2017 e não consta termo de prorrogação do MPF. Com base na citada legislação, o
procedimento deverá ser extinto;
II - DA IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO - NÃO APRECIAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE DESPESAS E CUSTOS
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
18

- as despesas glosadas foram devidamente comprovadas por meio de transferências bancarias,
boletos, comprovantes de pagamento e notas fiscais. No tocante ao vale alimentação, o auditor
fiscal somente considerou as notas fiscais;
- o auditor deixou de fazer diligencias, presenciais e por meio de cartas de confirmações, juntos aos
órgãos e não elencou os contratos firmados entre as partes, onde consta a previsão de rescisão em
caso de não cumprimento das obrigações. É notório que, se as empresas não cumprirem o contrato
de prestação de serviços, a rescisão será imediata, o que não ocorreu com os contratos;
- o auditor fiscal considera documentos de comprovação deficiente as faturas/boletos de cobrança
da empresa FAN CARD e seus respectivos comprovantes de pagamento, por terem sido
apresentados desacompanhados da respectiva nota fiscal. Prossegue com a seguinte afirmação:
“Todas as notas fiscais emitidas pela empresa FAN CARD para a fiscalizada no ano de 2013 a
dedução lógica é que aqueles boletos/comprovantes se referiam a estas mesmas notas fiscais, a
menos que houvesse erro no arquivo fornecido pelo município de Mossoró com ausência de notas
fiscais emitidas pela FAN CARD à Petrogás”;
- no tocante ao vale alimentação, há de se perceber que o auditor não poderia deixar de aceitar as
transferências bancárias para os funcionários. Há de se perceber que a empresa teria que comprovar
as suas despesas e custos, de acordo com a contabilidade apresentada. As transferências bancárias,
de forma equivocada, foram consideradas como se fossem os valores da Nota Fiscal. Um absurdo tal
pensamento. O auditor fiscal não pode ter presunção sobre qualquer fato;
- se a empresa emitiu nota fiscal para a FAN CARD, o recebimento do vale alimentação foi direto no
cartão do funcionário. Ao contrário, a transferência bancária em favor de vários funcionários ocorreu
em decorrência da impossibilidade de concretização do procedimento pela FAN CARD. Não há
possibilidade de se considerar a nota fiscal de serviços relacionada a FAN CARD e ao mesmo tempo
reconhecer que as transferências bancárias dizem respeito às respectivas notas fiscais. As
transferências bancárias dizem respeito a pagamentos de vale alimentação (quando não é efetivada
pela FAN CARD, através de remessa de cartão) e em algumas ocasiões vale transporte;
- os contratos que se referem às despesas extinguidas pelo auditor da RFB foram executados no
período de 05 (cinco) anos, conforme a lei no 8.666/93, de forma continua e sem em nenhum
momento ter sido rescindido; assim, fica demonstrado que o auditor não buscou todos os fatos
comprobatórios, nem mesmo em suas diligencias, para comprovação das despesas, tornando-se
improcedente o auto de infração. O auditor autuante poderia, inclusive, ter aberto diligência junto
aos tomadores de serviços para comprovar a origem dos comprovantes de pagamento, anexados
pelo contribuinte;
- o Auditor Fiscal demonstra dois pesos e duas medidas quando da apuração de seus valores, pois
leva em consideração os extratos bancários e contabilidade nos seus autos de infração na suposta
omissão de receita e desconsidera os mesmos documentos para excluir créditos tributários, ou seja,
uma total contradição legal;
III - DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS E DE RECEITAS NÃO
CONTABILIZADAS - INADMISSIBILIDADE JURÍDICA
- o ilustre auditor não aceitou, de forma indevida, a documentação apresentada pela empresa. Há de
se perceber que as quantias transitadas entre contas bancárias foram devidamente demonstradas
na contabilidade e nos extratos bancários. O auditor mais uma vez demonstra disparidade de
parâmetro em sua fiscalização, pois cita outras empresas e despreza os valores de empréstimos de
mútuos. Não há omissão de receita e, muito menos, receitas não contabilizadas;
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
19

IV - DA ALEGAÇÃO DO AUDITOR NO QUESITO - CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS NOS VALORES DE R$ 630.428,80 E R$
442.291,73
- as despesas mensuradas neste auto são todas dedutíveis. O auditor desprezou os documentos
contábeis e não fez diligencia em busca de confirmações elencadas em contratos, portanto é
improcedente alegar que as despesas e taxas não são dedutíveis;
- o auditor sequer demonstrou interesse em confirmar em suas diligencias que os custos foram
todos cumpridos nos contratos, assim como impostos e taxas pagos devidamente e que foram
deduzidos conforme a legislação de IRPJ, Lei no 8.541/92, deduções essas devidamente
provisionadas na declaração de imposto de renda;
CUSTO DOS BENS VENDIDOS OU SERVIÇOS PRESTADOS
- O ilustre auditor não analisou o razão contábil, no qual encontra-se demonstrado que esses valores
foram devidamente confirmados por meio de pagamentos bancários e notas fiscais contabilizadas e
apuradas, por isso deve ser julgada improcedente a glosa;
REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO - RTT - NULIDADE DO AUTO - VALOR DE R$ 1.865.408,82
- o auditor se referiu ao RTT da lei no 12.973/14, quando a competência é de 2012 e que leva em
consideração a Lei no 11.941/2009, ficando assim constatada a inconsistência do auto de infração no
tocante ao RTT. O auto de infração abrange uma competência anterior à entrada em vigor da lei no
12.973/14;
V - DA APLICABILIDADE DA MULTA DE 75% E 150% - INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPALDO
LEGAL - ATO ILEGAL - CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO - PRECEDENTE DO STJ
- destaque-se, inicialmente, que não há que se falar em multa por descumprimento da Legislação
Tributária, tendo em vista que a empresa comprovou todas as despesas informadas na sua
contabilidade;
- foi aplicada multa confiscatória à razão de 75% e 150% incidente sobre o valor total dos tributos
considerados devidos. A aplicação de multa nesse patamar configura confisco, o que é vedado pelo
artigo 150, IV, da Constituição Federal. Citam-se decisões do STF e do STJ, afastando multas
consideradas confiscatórias, além de decisão da Justiça Federal, 2a Vara da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte, que considera confiscatória a multa de 75% prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/96;
- a sanção tributária, como qualquer outra sanção, tem por finalidade dissuadir o possível devedor
de eventual descumprimento da obrigação a que estiver sujeito e, assim, tão somente, estimular o
pagamento, não podendo nunca ser utilizada como expediente ou técnica de arrecadação, como
verdadeiro tributo disfarçado. Nem mesmo a sonegação de determinado tributo, fato que não se
enquadra na matéria em comento, justifica a apenação de uma multa que exproprie
desarrazoadamente o sujeito passivo de parcela de seu patrimônio, de forma desproporcional à
hipotética infração alegada;
- o Supremo Tribunal Federal delimita os parâmetros teto da penalidade pecuniária – multas de
100% reduzidas para 20%, 30%, consoante princípio da proporcionalidade - no que tem sido seguido
pelos demais entes julgadores do Estado brasileiro: Tribunais Superiores; Regionais - TRFs.; Tribunais
de Justiça estaduais, Julgadores singulares, etc;
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
20

VI - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROCURADOR DA EMPRESA - INADMISSIBILIDADE
JURÍDICA - AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL
- o auditor autuante, de forma totalmente equivocada, incluiu no polo passivo, o Sr. Francisco de
Assis Valério dos Santos, sob a alegação de que exerce a administração da empresa. O auditor
fundamentou que o Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos exerce a administração da empresa
mediante procurações assinadas pelos sócios administradores formais, à época. Fundamentou a
inclusão nos artigos 124, I, e 135, ambos do Código Tributário Nacional;
- nenhum dos artigos citados acima correlaciona com o Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos, pois
ele é o procurador da empresa, não tendo qualquer interesse comum na situação que constituiu o
suposto fato gerador, ora discutido;
- o artigo 135 do CTN também não se aplica ao Sr. Francisco de Assis Valério, tendo em vista que ele
em nada se beneficiou de créditos correspondentes a supostas obrigações tributárias;
- o ilustre auditor faz meras acusações sem qualquer lastro probatório, o que é vedado pela nossa
legislação, bem como pela jurisprudência dominante. O fato do procurador da empresa ter adquirido
algum bem imóvel ou móvel, não enseja dizer que tenha sido através de recursos ou proveitos
econômicos da empresa Petrogás;
- não há, nos autos, comprovação de suposto interesse comum ou da existência de atos praticados
pelo procurador da empresa, com infração a lei societária ou ao estatuto social;
- deve-se lembrar que, em nosso ordenamento, o legislador protege o contribuinte das variações
opinativas dos órgãos fazendários, vedando a revisão do lançamento em decorrência de mudanças
supervenientes nos critérios jurídicos adotados pelo agente fiscal na expedição do lançamento
anterior. Portanto, deve ser excluído do processo fiscal, o Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos.
A Impugnante ressalta ainda que não há razão para envio de processo para o Ministério Público
Federal, pois para tal encaminhamento o processo administrativo deve ter transitado em julgado,
uma vez que o auto de infração pode ser julgado improcedente.
A contribuinte concluiu sua peça impugnatória solicitando o que segue:

a nulidade do auto de infração, por ter exaurido o prazo legal, nos termos do artigo 11, I, da
Portaria RFB n.o 1687/2014;

em caso de ultrapassar o pedido preliminar, o que admite-se apenas por argumentação, no
mérito, requer, por tudo que foi exposto e fundamentado a Improcedência do auto de
infração;

alternativamente, caso não seja julgado totalmente improcedente o referido auto de
infração, o que não esperamos, requer a exclusão da multa confiscatória de 75% e 150%;

requer, por último, a exclusão do pólo passivo, do Sr. FRANCISCO DE ASSIS VALÉRIO DOS
SANTOS, pelas razões expostas na presente impugnação.
[...] (grifos nossos)
6.
A DRJ/SDR (DRJ05) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 591/627 julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos e a sujeição
passiva solidária do administrador da empresa, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
21

Ano-calendário: 2012, 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. TDPF. PRORROGAÇÃO.
A ciência do sujeito passivo da emissão do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF e de
suas eventuais alterações, inclusive prorrogações, se dá via internet com o código de acesso
informado no Termo de Início do Procedimento fiscal. Descabe a arguição de nulidade quando se
verifica que o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente para fazê-lo e em consonância
com a legislação vigente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. GLOSA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Deve ser mantida a glosa das despesas que não foram comprovadas por documento hábil.
DESPESAS TRIBUTÁRIAS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
No caso dos tributos e contribuições, as despesas são dedutíveis quando ocorre o fato gerador.
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS. ADIÇÃO AO LUCRO.
As receitas não contabilizadas devem ser adicionadas ao lucro contábil, para efeito de apuração da
base de cálculo do imposto de renda.
REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO (RTT). AJUSTE. COMPROVAÇÃO. CONTROLE FISCAL CONTÁBIL
DE TRANSIÇÃO (FCONT). OBRIGATORIEDADE
O ajuste do RTT deve estar lastreado na escrituração contábil e fiscal do contribuinte e no FCONT,
escrituração de elaboração obrigatória, que não poderia ser substituída por qualquer outro controle
ou método de cálculo. Constatada a ausência de ajustes no FCONT apresentado pelo contribuinte,
deve ser glosado o ajuste do RTT efetuado em Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ).
CSLL. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do Imposto
sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele
lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em razão da relação de causa e
efeito advindas dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
A obediência das leis tributárias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao
confisco é matéria não apreciada na esfera administrativa.
GERENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa respondem pessoalmente pelos tributos
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos
estatutos.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
22

7.
Inconformados com o v. acórdão os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário
único de fls. 641/663, repetindo ipsis litteris os argumentos constantes da Impugnação de fls.
538/554, que foram, em síntese:
i.
“DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DECURSO DO PRAZO DE EXECUÇÃO –
PORTARIA RFB n.o 1687, de 17 de setembro de 2014”, afirmam que:
“(...) Uma simples análise nos presentes autos, percebe-se que o procedimento
fiscal ultrapassou os 120 dias estampados pelo artigo 11 da Portaria RFB n.o
1687/2017 (...)”;
“(...) A decisão de 1a instância de resumiu a informar que os atos e diligências
(...)”;
“(...) Portanto, diante do que foi exposto e, conforme se verifica, na
documentação apresentada, pelo fiscal do encerramento da fiscalização, não
consta nenhum termo de prorrogação do MPF, o que deverá ser extinto o
referido procedimento, com base na citada legislação. (...)”;
ii.
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO – NÃO APRECIAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE DESPESAS E CUSTOS. NÃO HÁ
OMISSÃO DE RECEITA”, afirmam que:
“(...) A 1a instância administrativa julgou improcedente a impugnação no
tocante a alegação de não apreciação da documentação comprobatórias
apresentada pela recorrente (...)”;
“(...) O Ilustre auditor fiscal autuou a empresa impugnante no quesito da
Contribuição Social sobre o lucro liquido, proveniente de alegação de omissão
de receita (...)”;
“(...) O auditor levantou um valor de Contribuição Social no importe de R$
249.697,66 referente a extinção de apuração de credito tributário de despesas
que foram devidamente comprovados por meio de transferências bancarias e
notas fiscais nos casos de VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E DESPESAS
ADMINISTRATIVAS DE CONTRATOS (...)”;
“(...) O auditor deixou de fazer diligencias presencias e por meio de cartas de
confirmações juntos aos órgãos e não elencou os contratos firmados entre as
partes (...)”;
“(...) Consta nos autos toda a documentação comprobatória das despesas
lançadas, onde não foi devidamente analisada pela 1a instância administrativa
(...) O ilustre auditor autuante, só considerou as notas fiscais para incluir
despesas e custos, no tocante ao vale alimentação (...)”;
“(...) No tocante ao vale alimentação e vale transporte, há de se perceber que o
tribunal a quo não poderia deixar de aceitar as transferências bancárias para os
funcionários (...) O auditor fiscal autuante e o Tribunal administrativo de origem
reconheceu todas as notas fiscais. Todavia, deixou de acatar as transferências
bancárias efetivadas de forma direta nas contas dos funcionários, no que diz
respeito ao pagamento do vale alimentação e outras despesas (...)”;
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
23

“(...) As transferências bancárias dizem respeito a pagamentos de vale
alimentação (quando não é efetivada pela FAN CARD, através remessa de
cartão) e em algumas ocasiões vale transporte (...) Não deve o auditor fiscal,
simplesmente, querer deduzir na seara subjetiva que as transferências
bancárias eram correlacionadas às respectivas notas fiscais (...)”;
“(...) Encontra-se comprovado nos autos do processo administrativo, todas as
despesas lançadas de vale alimentação e vale transporte. Não há que se falar
em omissão de receita ou que ocorreu lucro que enseja pagamento de imposto
(...)”;
“(...) O Auditor Fiscal autuante demonstrou dois pesos e duas medidas quando
da apuração de seus valores, pois leva em consideração os extratos bancários e
contabilidade nos seus autos de infração na suposta omissão de receita e
desconsidera os mesmos documentos para excluir créditos tributários, ou seja,
uma total contradição legal (...)”; e,
“(...) O cálculo utilizado encontra-se totalmente equivocado, tendo em vista que
não considerou a documentação apresentada pela empresa recorrente, mais
especificamente os comprovantes de transferências bancárias (...)”;
iii.
“DA ALEGAÇÃO DO AUDITOR/1a INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA NO QUESITO -
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRACAO: IMPOSTOS,
TAXAS E CONTRIBUICOES NÃO DEDUTIVEIS VALOR 630.428,80 E VALOR R$
442.291,73”, afirmam que:
“(...) As despesas mensuradas no auto de infração são todas são todas
dedutíveis, por não ter feito a diligencia em busca de confirmações elencadas
em contratos (...) O auditor autuante desprezou os documentos contábeis neste
item e improcedente alegar que as despesas e taxas não dedutíveis (...)”;
“(...) O auditor autuante, sequer, demonstrou interesse em confirmar em suas
diligencias que os custos foram todos cumpridos nos contratos, assim como
impostos e taxas pagos devidamente e que foram deduzidos conforme a
legislação de IRPJ LEI 8.541/92, deduções essas devidamente provisionadas na
declaração de impostos de renda (...)”; e,
“(...) A alegação da 2a turma de julgamento de que não houve comprovação
das despesas lançadas, não deverá prosperar, tendo em vista que todos os
valores lançados estavam em consonância com a documentação comprobatória
(...)”;
iv.
“CUSTO DOS BENS VENDIDOS OU SERVICOS PRESTADOS” afirmam que:
“(...) Outro ponto que merece reforma diz respeito a questão da ausência de
análise da razão contábil, ondel demonstra que esses valores foram
devidamente confirmados por meio de pagamentos bancários e notas fiscais
contabilizadas e apuradas, por isso deve ser julgado improcedente, os
respectivos valores apontados. (...)”;
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
24

v.
“DA ALEGAÇÃO DE OMISSAO DE RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS E DE
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS – INADMISSIBILIDADE JURÍDICA” afirmam
que:
“(...) Também não deverá prosperar o julgamento de 1a instância
administrativa, no tocante a omissão de receita (...) Não houve omissão de
receita conforme relatório do auditor referente ao 1o, 2° e 4o trimestre de 2013
(...)”;
“(...) As NF’s 2377, 2378, 2379, 2380, 2396, 2307 e 2469 foram canceladas
como informa no livro de serviços prestados e a NF 3108 está lançada na
apuração fiscal como também no ECD- Contribuições (...)”; e,
“(...) O auditor se quer conferiu os speds para as devidas confirmações dos
cancelamentos das notas fiscais (...) Percebe-se que não há omissão de receita.
Todos os valores demonstrados corroboram com a realidade tributária (...)”;
vi.
“DO REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO – RTT – NULIDADE DO AUTO”
afirmam que:
“(...) A decisão de 1a instância alega que não ouve as devidas comprovações do
regime do RTT (...) O auditor autuante e a 1a instância administrativa sequer
mencionou a plausibilidade baseada na lei no 11.941/2009 que permite as
alterações e justes contábeis (...)”; e,
“(...) Tal fato e inverídico que o auditor se refere a lei no 12.973/14 e não a
citada no 11.941/2009, não cabendo assim a exclusão da base de calculo de
IRPJ E CSLL em hipótese alguma (...)”;
vii.
“DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROCURADOR DA EMPRESA –
INADMISSIBILIDADE JURÍDICA– AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL” afirmam que:
“(...) Os Nobres julgadores da 2a Turma, de forma totalmente equivocada,
acatou a tese auditor autuante, que incluiu no polo passivo, o Sr. Francisco de
Assis Valério dos Santos, sob a alegação de que exerce a administração da
empresa (...)”;
“(...) O auditor autuante fundamentou com base nos artigos 124, I e 135, ambos
do Código Tributário Nacional (...) Sem razão, a tese levantada pelo Auditor
autuante (...)”;
“(...) O Art. 124 preleciona que são solidariamente obrigadas: I - as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal (...)”;
“(...) O Art. 135 preleciona que são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (...)”;
“(...) O Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos é o Procurador da empresa. Não
tem qualquer interesse comum na situação que constituiu o suposto fato
gerador, ora discutido (...)”;
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
25

“(...) O artigo 135 do CTN, também, não se aplica ao recorrente, tendo em vista
que em nada se beneficiou de créditos correspondentes a supostas obrigações
tributárias (...)”;
“(...) Não há qualquer comprovação formal de tal fato (...) Não deverá
prosperar a inclusão do Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos como polo
passivo do procedimento fiscal, em razão da total ausência de respaldo legal
(...)”; e,
“(...) Não há, nos autos, qualquer comprovação de suposto interesse comum ou
da existência de atos praticados pelo procurador da empresa, com infração a lei
societária ou ao estatuto social (...)”;
viii.
“DA APLICABILIDADE DA MULTA DE 75% e 150%- INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – ATO ILEGAL – CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO
– PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DA FAZENDA QUE A MATÉRIA É
CONSTITUICIONAL E QUE A ADMINISTRAÇÃO NÃO TERIA COMO APRECIAR”
afirmam que:
“(...) Alega a 2a Turma que não pode apreciar a tese de inconstitucionalidade,
ocasião em que deixou de apreciar o pedido de exclusão da multa e/ou redução
com base nos princípios administrativos da proporcionalidade e razoabilidade
(...)”;
“(...) Ao órgão administrativo é vedado declarar a inconstitucionalidade da
lei27. Todavia, é necessário julgar com base na Constituição Federal (...) A
análise da proporcionalidade da aplicação da multa, não só pode ser feito pelo
órgão administrativo, como é dever do estado aplicar de forma subliminar o
referido princípio (...)”; e,
“(...) O CARF, em diversas decisões, já vem mudando o entendimento de que
não se pode adentrar a análise de tese constitucional, aplicando sempre a
Constituição para Interpretação da Norma (...)”;
ix.
“DA APLICAÇÃO DAS MULTAS DE 75% E 150% - VIOLÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE” afirmam que:
“(...) Há de se recorrer da absurda e confiscatória multa aplicada no auto de
infração, nos patamares de 75% e 150%, incidente sobre a valor total dos
tributos considerados devidos (...)”;
“(...) A aplicação de multa no patamar alvejado configura confisco, o que é
vedado pelo artigo 150, IV da Constituição Federal (...) O artigo 150, IV da
Constituição Federal veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios utilizar tributo com efeito de confisco (...)”;
“(...) Não há que se falar em multa por descumprimento da legislação
Tributária, tendo em vista que a recorrente comprovou todas as despesas
informadas na sua contabilidade (...)”;
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
26

“(...) Uma multa nesse patamar (75% e 150%) tem um único objetivo que é
aniquilar a empresa (...) O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária,
igualmente, afasta a multa confiscatória (...)”;
“(...) A sanção tributária tem por finalidade dissuadir o possível devedor de
eventual descumprimento da obrigação a que estiver sujeito e, assim, tão
somente estimular o pagamento (...)”;
“(...) Não pode nunca ser utilizada como expediente ou técnica de arrecadação,
como verdadeiro tributo disfarçado (...) No caso dos autos, foi fixada multa de
75% e de 150% (dobro), o que foge a qualquer razoabilidade jurídica (...)”;
“(...) Em compasso com antiga jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal, a
multa fiscal superior a 50% por cento manifesta natureza confiscatória (...)”; e,
“(...) Há de se observar que as multas de 75% e 150%, aplicadas no auto de
infração, em lide, tem caráter confiscatório, e, portanto, viola o disposto no
inciso IV, do artigo 150, da Constituição da República (...)”;
x.
“DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – COMUNICAÇÃO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO – INADMISSIBILIDADE JURÍDICA” afirmam que:
“(...) Deve ser reformada a decisão de 1a instância, que determina a
representação fiscais para fins penais, junto ao Ministério Público Federal (...)”;
“(...) Para encaminhamento ao Ministério Público Federal, o processo
administrativo deve ter transitado em julgado, uma vez que o auto de infração
pode ser julgado improcedente (...)”; e,
“(...) Não há razão para envio de processo para o Ministério Público Federal, por
ausência de respaldo legal (...)”.
8.
Por fim, requereram “(...) O PROVIMENTO do recurso, com o fim de ser cancelado o
débito fiscal reclamado. Requer, também, a exclusão do polo passivo do procurador da empresa,
Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos(2o recorrente). Alternativamente, caso não seja este o
entendimento deste Egrégio Conselho, caso tenha alguma condenação em multa, que seja
arbitrado em 20%, em consonância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
9.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 694, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972, razão pela
qual dele conheço.
10.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de
multa de ofício no patamar originário de 75% e qualificada no percentual de 150% para as
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
27

infrações CUSTOS/DESPESAS NÃO COMPROVADOS e de juros de mora, no valor total de R$
2.579.090,58, relativos a fatos geradores dos anos calendários de 2012 e 2013, tendo em vista o
ocorrência das seguintes infrações:
1) CUSTOS/DESPESAS NÃO COMPROVADOS, subdivididas em:
1.1) CUSTOS/DESPESAS COM “ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR” e “VALE
TRANSPORTE”, vez que o contribuinte contabilizou custos/despesas com
“alimentação do trabalhador” e “vale transporte” no ano de 2013, cujos valores
foram comprovados apenas parcialmente;
1.2) DESPESAS NÃO COMPROVADAS, tendo em vista que o contribuinte lançou
em sua escrituração fiscal do ano de 2013, a título de despesas tributárias
(grupo da despesa na DRE) com PIS, COFINS e ISS, valores para os quais não
comprovou a efetividade da despesa, embora intimado por reiteradas vezes. A
contabilização dessas “despesas” reduziu o lucro contábil dos períodos de
apuração relativos ao primeiro e quarto trimestres do ano de 2013. Como não
foi apresentado o LALUR, houve a glosa desses valores na determinação do
lucro real dos respectivos períodos.
2) RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS, vez que através da análise da escrituração
contábil, dos relatórios apresentados pelo contribuinte do Livro de ISS e dos
arquivos da Escrituração Fiscal Digital (EFD) das Contribuições Sociais (EFD
Contribuições), verificou-se que algumas notas fiscais não foram registradas na
contabilidade.
3) AJUSTE INDEVIDO DO RTT (4 TRIM/AC 2012), tendo em vista que através da
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano calendário de
2012, o contribuinte lançou valor referente a ajuste decorrente do Regime
Tributário de Transição (RTT), instituído pela Lei no 11.941/2009, pelo qual o
lucro contábil apurado no 4o trimestre de 2012 foi totalmente absorvido pelo
ajuste efetuado, ficando com valor zerado.
11.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária do procurador da empresa, o
senhor FRANCISCO DE ASSIS VALÉRIO DOS SANTOS, nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135,
ambos do Código Tributário Nacional (CTN).
12.
Por fim, o Ministério Público Federal foi comunicado, tendo em vista a constatação,
em tese, do cometimento de crimes.
13.
Em sede de Recurso Voluntário único de fls. 641/663, os Recorrentes apenas
repetem ipsis litteris os argumentos constantes da Impugnação de fls. 538/554, sem, contudo,
trazerem aos autos qualquer elemento novo ou terem apresentado quaisquer documentos que
comprovassem suas alegações, aduzindo, em resumo:
i.
“DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DECURSO DO PRAZO DE EXECUÇÃO –
PORTARIA RFB n.o 1687, de 17 de setembro de 2014”;
ii.
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO – NÃO APRECIAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE DESPESAS E CUSTOS. NÃO HÁ
OMISSÃO DE RECEITA”;
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
28

iii.
“DA ALEGAÇÃO DO AUDITOR/1a INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA NO QUESITO -
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRACAO: IMPOSTOS,
TAXAS E CONTRIBUICOES NÃO DEDUTIVEIS VALOR 630.428,80 E VALOR R$
442.291,73”;
iv.
“CUSTO DOS BENS VENDIDOS OU SERVICOS PRESTADOS”;
v.
“DA ALEGAÇÃO DE OMISSAO DE RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS E DE
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS – INADMISSIBILIDADE JURÍDICA”;
vi.
“DO REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO – RTT – NULIDADE DO AUTO”;
vii.
“DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROCURADOR DA EMPRESA –
INADMISSIBILIDADE JURÍDICA– AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL”;
viii.
“DA APLICABILIDADE DA MULTA DE 75% e 150%- INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – ATO ILEGAL – CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO
– PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DA FAZENDA QUE A MATÉRIA É
CONSTITUICIONAL E QUE A ADMINISTRAÇÃO NÃO TERIA COMO APRECIAR”;
ix.
“DA APLICAÇÃO DAS MULTAS DE 75% E 150% - VIOLÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE”; e,
x.
“DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – COMUNICAÇÃO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO – INADMISSIBILIDADE JURÍDICA”.
14.
Por fim, requereram “(...) O PROVIMENTO do recurso, com o fim de ser cancelado o
débito fiscal reclamado. Requer, também, a exclusão do polo passivo do procurador da empresa,
Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos(2o recorrente). Alternativamente, caso não seja este o
entendimento deste Egrégio Conselho, caso tenha alguma condenação em multa, que seja
arbitrado em 20%, em consonância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. (...)”.
15.
Passo a análise da preliminar de “NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DECURSO DO
PRAZO DE EXECUÇÃO – PORTARIA RFB n.o 1687, de 17 de setembro de 2014”.
15.1
Afirmam os Recorrentes que “(...) Uma simples análise nos presentes autos,
percebe-se que o procedimento fiscal ultrapassou os 120 dias estampados pelo artigo 11 da
Portaria RFB n.o 1687/2017 (...) A decisão de 1a instância de resumiu a informar que os atos e
diligências (...)”.
15.2
E concluem aduzindo que “(...) Portanto, diante do que foi exposto e, conforme se
verifica, na documentação apresentada, pelo fiscal do encerramento da fiscalização, não consta
nenhum termo de prorrogação do MPF, o que deverá ser extinto o referido procedimento, com
base na citada legislação. (...)”.
15.3
Como é sabido as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
29

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
15.4
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
15.5
Ademais disso, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também poderia resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso prejudicaria o direito de defesa.
15.6
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/1972 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pelos Recorrentes, o
lançamento em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer
sinal de nulidade apto a ser suscitado.
15.7
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei complementar.
15.8
Assim sendo, verifico que a Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa
os fatos geradores da obrigação no “Relatório Fiscal” de fls. 47/73, contendo 25 páginas,
descrevendo claramente os motivos para autuação consistente em custos/despesas não
comprovados, receitas não contabilizadas e ajuste indevido do RTT, referente ao 4o trimestre de
2012.
15.9
Tanto é verdade que os Recorrentes puderam se defender de todos os
fundamentos utilizados pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado aos
Recorrentes o pleno exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa,
constitucionalmente garantido aos litigantes em processo administrativo, nos termos do artigo 5o,
inciso LV, da CF/88.
15.10
De outro lado, acrescento com relação à alegação de que o Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal (TDPF) “ultrapassou os 120 dias” e de que “não consta nenhum termo de
prorrogação do MPF”, que na verdade, os procedimentos de auditoria são normatizados mediante
Portarias, no presente caso, estava vigente a Portaria RFB no 1.687/2014, in fine:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e ao controle aduaneiro do comércio exterior
administrados pela RFB serão instaurados e executados pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil, na forma do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, observada a emissão de:
I – Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F), para instauração de
procedimento de fiscalização;
II – Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Diligência (TDPF-D), para realização de
diligência; e
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
30

III – Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal Especial (TDPF-E), para prevenção de risco de
subtração de prova.
[...]
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio de instrumento
administrativo específico denominado Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF),
previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
§ 1o A distribuição do procedimento fiscal será precedida da atividade de seleção e preparo da
ação fiscal, que será impessoal, objetiva e baseada em parâmetros técnicos definidos pela Sufis ou
pela Suari e executada por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
§ 2o O procedimento fiscal será distribuído ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil pelo
responsável pela sua expedição a partir do planejamento e da estratégia de execução dos
procedimentos fiscais.
§ 3o O TDPF será expedido exclusivamente na forma eletrônica, conforme modelos constantes dos
Anexos de I a III desta Portaria.
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no endereço , com
a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento
fiscal, mediante o qual o sujeito passivo poderá certificar-se da autenticidade do procedimento.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos casos de flagrante constatação de contrabando,
descaminho ou qualquer outra prática de infração à legislação tributária, em que o retardamento do
início do procedimento fiscal coloque em risco os interesses da Fazenda Nacional, observado o
disposto no art. 6o.
§ 6o É dispensada a atividade de seleção e preparo da ação fiscal na hipótese de procedimento fiscal
para análise de restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação.
[...]
Art. 8o Quando os procedimentos de fiscalização relativos a tributos objeto do TDPF identificarem
infrações relativas a outros tributos, com base nos mesmos elementos de prova, estes serão
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa
no TDPF.
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela sua
execução ou supervisão, bem como as relativas ao exame dos tributos e período de apuração,
excetuadas as hipóteses do art. 8o, serão procedidas mediante registro eletrônico no próprio TDPF,
conforme modelo aprovado por esta Portaria.
[...]
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos de duração:
I - cento e vinte dias, no caso de procedimento de fiscalização;
II - sessenta dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva conclusão do
procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o
do vencimento, nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
31

§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do procedimento de fiscalização far-
se-á a partir da data da emissão do TDPF, salvo nos casos de emissão de TDPF-E, nos quais a
contagem far-se-á a partir da data de início do procedimento fiscal.
[...]
Art. 14. Os TDPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na Internet,
mediante a utilização do código de acesso de que trata o § 4o do art.4o, mesmo após a conclusão
do procedimento fiscal correspondente.
[...]
15.11
Com efeito, o TDPF é emitido exclusivamente de forma eletrônica e a ciência pelo
sujeito passivo da sua emissão e suas eventuais alterações, inclusive, as prorrogações, se dão via
internet com o código de acesso informado no Termo de Início do Procedimento Fiscal.
15.12
Ademais disso, os procedimentos fiscais poderão ter seus prazos prorrogados até a
efetiva conclusão do procedimento e serão contínuos.
15.13
Assim, não há prazo fatal para realização dos procedimentos fiscais.
15.14
De outro lado, conforme asseverado no v. acórdão recorrido de fl. 612, que adoto
como razões de decidir, restou consignado que:
[...] Os termos fiscais foram juntados aos autos em arquivo não paginável, conforme Termo de
Anexação de Arquivo Não-Paginável de fl. 432.
Consta dos autos que o contribuinte foi devidamente cientificado em 09/05/2016, quanto ao início
do procedimento fiscal, contendo no Termo de Início de Fiscalização o no do TDPF
(0420200.2016.00027), o código de acesso à internet (91832500) e também a observação de que “O
sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Mandado de Procedimento Fiscal, além de
eventuais alterações e prorrogações, através do programa Consulta Mandado de Procedimento
Fiscal, disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet,
www.receita.fazenda.gov.br, onde deverão ser informados o número do CNPJ ou CPF, conforme o
caso, e o código de acesso constante neste termo”.
Em consulta ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização - TDPF-F, no sitío da
Receita Federal na Internet, verifica-se que é improcedente a alegação de transcurso do prazo de
120 dias para encerramento da ação fiscal, pois no documento restaram consignadas diversas
prorrogações, conforme demonstrativo abaixo:

Frise-se que a ciência dos autos de infração ocorreu em 20/10/2017, anteriormente à data de
28/12/2017, final do prazo de validade da última prorrogação.
[...] (grifos nossos)
15.15
Portanto, as arguições de que “(...) o procedimento fiscal ultrapassou os 120 dias
estampados pelo artigo 11 da Portaria RFB n.o 1687/2017 (...)”, bem como que “(...) não consta
nenhum termo de prorrogação do MPF (...)”, não devem prosperar.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
32

15.16
Noutro giro, cabe salientar que o TDPF é um instrumento de controle das atividades
e procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal
do Brasil (RFB).
15.17
Eventual vício na emissão e prorrogação do TDPF não tem o condão de contaminar
os procedimentos fiscais, que são regidos pelo Decreto no 70.235/1972 (PAF) e pelo Código
Tributário Nacional-CTN (Lei no 5.172/1966), que, em momento algum confere ao TDPF qualquer
condição de validade do lançamento.
15.18
Importante frisar ainda que o TDPF é um instrumento de controle administrativo, o
conteúdo do dispositivo legal acima transcrito não diverge dos demais dispositivos legais afetos ao
procedimento de auditoria, vez que o artigo 8o já prevê a extensão do TDPF, quando identificadas
infrações relativas a outros tributos, a sua inclusão no procedimento, independentemente de
menção expressa.
15.19
No mesmo sentido, o artigo 12 determina que o procedimento fiscal somente se
extingue pela sua conclusão, registrado em termo próprio, com a ciência do sujeito passivo. No
caso em questão, o procedimento foi encerrado com a emissão dos Autos de Infração, sendo
devidamente intimados os Recorrentes.
15.20
Esclareça-se ainda, por oportuno, que o prazo de validade do TDPF diz respeito tão
somente à reaquisição da espontaneidade pelo sujeito passivo, nos moldes do § 1o, do artigo 7o
do Decreto no 70.235/1972.
15.21
Assim sendo, as alegações apresentadas pelos Recorrentes acerca do TDPF não têm
razão de ser e não têm o condão de alterar os lançamentos efetuados pela Autoridade Fiscal.
15.22
Ademais disso, o TDPF precede a auditoria a ser efetuada pelo fisco e não tem
qualquer correspondência com o direito de defesa do contribuinte, especialmente considerando
que a fase litigiosa do procedimento tem início somente com a apresentação da Impugnação, nos
termos do artigo 14 do PAF, quando então o contribuinte pode apresentar suas razões de defesa,
bem como apresentar os documentos que entender necessários para comprovar suas alegações.
15.23
Ressalte-se ainda que o contribuinte foi intimado por diversas vezes a apresentar
esclarecimentos e comprovação documental de suas alegações no decurso de todo o tempo da
auditoria, bem assim todos os documentos apresentados foram avaliados pelo Fisco.
15.24
Outrossim, a síntese da análise foi apresentada ao contribuinte através do
“Relatório Fiscal” anexado ao processo às fls. 47/73, onde encontram-se detalhados os
procedimentos utilizados na apuração das infrações, com planilhas demonstrativas de cada
infração apurada. O cômputo dos tributos devidos, assim como a base legal para essa apuração
encontram-se detalhados nos Autos de Infração anexados ao processo.
15.25
Enfim, a argumentação acerca da nulidade apresentada pelos Recorrentes não pode
prosperar, tendo em vista que o ato em questão não resultou em cerceamento do direito de
defesa, pois os Recorrentes tomaram ciência do procedimento, da sua motivação e da capitulação
legal correspondente.
15.26
Prova inequívoca de que não ocorreu ofensa ao preceito Constitucional reside no
fato de que o ato foi devidamente impugnado, com apresentação da Impugnação e de recurso em
face do acórdão proferido pela DRJ e a defesa está sendo reexaminada por essa autoridade
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
33

julgadora. Cabe salientar ainda que, se as razões apresentadas pelos Recorrentes fossem
procedentes, a solução para o litígio seria a exoneração do crédito tributário – parcial ou total – e
não a sua nulidade.
15.27
Se não bastasse, as arguições da Recorrentes foram analisadas e serão reanalisadas,
não se aplicando esta nulidade aos atos administrativos em curso durante a fase de auditoria,
destinada tão somente a apurar possíveis infrações cometidas pela contribuinte, com a
constituição do crédito tributário correspondente, passível de contestação, através da
apresentação de impugnação aos lançamentos.
15.28
Por fim, cabe salientar o teor do disposto na Súmula CARF no 171, de aplicação
obrigatória pela primeira instância, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos
órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos
do artigo 25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)1, in fine:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
15.29
Portanto, rejeito a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não
havendo que se falar em nulidade.
16.
Passo a análise das questões de mérito.
16.1
Aduziram os Recorrentes, em suma, que – v. cf. fls. 641/663:
i.
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO – NÃO APRECIAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE DESPESAS E CUSTOS. NÃO HÁ
OMISSÃO DE RECEITA”, afirmam que:
“(...) A 1a instância administrativa julgou improcedente a impugnação no
tocante a alegação de não apreciação da documentação comprobatórias
apresentada pela recorrente (...)”;
“(...) O Ilustre auditor fiscal autuou a empresa impugnante no quesito da
Contribuição Social sobre o lucro liquido, proveniente de alegação de omissão
de receita (...)”;

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
34

“(...) O auditor levantou um valor de Contribuição Social no importe de R$
249.697,66 referente a extinção de apuração de credito tributário de despesas
que foram devidamente comprovados por meio de transferências bancarias e
notas fiscais nos casos de VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E DESPESAS
ADMINISTRATIVAS DE CONTRATOS (...)”;
“(...) O auditor deixou de fazer diligencias presencias e por meio de cartas de
confirmações juntos aos órgãos e não elencou os contratos firmados entre as
partes (...)”;
“(...) Consta nos autos toda a documentação comprobatória das despesas
lançadas, onde não foi devidamente analisada pela 1a instância administrativa
(...) O ilustre auditor autuante, só considerou as notas fiscais para incluir
despesas e custos, no tocante ao vale alimentação (...)”;
“(...) No tocante ao vale alimentação e vale transporte, há de se perceber que o
tribunal a quo não poderia deixar de aceitar as transferências bancárias para os
funcionários (...) O auditor fiscal autuante e o Tribunal administrativo de origem
reconheceu todas as notas fiscais. Todavia, deixou de acatar as transferências
bancárias efetivadas de forma direta nas contas dos funcionários, no que diz
respeito ao pagamento do vale alimentação e outras despesas (...)”;
“(...) As transferências bancárias dizem respeito a pagamentos de vale
alimentação (quando não é efetivada pela FAN CARD, através remessa de
cartão) e em algumas ocasiões vale transporte (...) Não deve o auditor fiscal,
simplesmente, querer deduzir na seara subjetiva que as transferências
bancárias eram correlacionadas às respectivas notas fiscais (...)”;
“(...) Encontra-se comprovado nos autos do processo administrativo, todas as
despesas lançadas de vale alimentação e vale transporte. Não há que se falar
em omissão de receita ou que ocorreu lucro que enseja pagamento de imposto
(...)”;
“(...) O Auditor Fiscal autuante demonstrou dois pesos e duas medidas quando
da apuração de seus valores, pois leva em consideração os extratos bancários e
contabilidade nos seus autos de infração na suposta omissão de receita e
desconsidera os mesmos documentos para excluir créditos tributários, ou seja,
uma total contradição legal (...)”; e,
“(...) O cálculo utilizado encontra-se totalmente equivocado, tendo em vista que
não considerou a documentação apresentada pela empresa recorrente, mais
especificamente os comprovantes de transferências bancárias (...)”;
ii.
“DA ALEGAÇÃO DO AUDITOR/1a INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA NO QUESITO -
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRACAO: IMPOSTOS,
TAXAS E CONTRIBUICOES NÃO DEDUTIVEIS VALOR 630.428,80 E VALOR R$
442.291,73”, afirmam que:
“(...) As despesas mensuradas no auto de infração são todas são todas
dedutíveis, por não ter feito a diligencia em busca de confirmações elencadas
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
35

em contratos (...) O auditor autuante desprezou os documentos contábeis neste
item e improcedente alegar que as despesas e taxas não dedutíveis (...)”;
“(...) O auditor autuante, sequer, demonstrou interesse em confirmar em suas
diligencias que os custos foram todos cumpridos nos contratos, assim como
impostos e taxas pagos devidamente e que foram deduzidos conforme a
legislação de IRPJ LEI 8.541/92, deduções essas devidamente provisionadas na
declaração de impostos de renda (...)”; e,
“(...) A alegação da 2a turma de julgamento de que não houve comprovação
das despesas lançadas, não deverá prosperar, tendo em vista que todos os
valores lançados estavam em consonância com a documentação comprobatória
(...)”;
iii.
“CUSTO DOS BENS VENDIDOS OU SERVICOS PRESTADOS” afirmam que:
“(...) Outro ponto que merece reforma diz respeito a questão da ausência de
análise da razão contábil, ondel demonstra que esses valores foram
devidamente confirmados por meio de pagamentos bancários e notas fiscais
contabilizadas e apuradas, por isso deve ser julgado improcedente, os
respectivos valores apontados. (...)”;
iv.
“DA ALEGAÇÃO DE OMISSAO DE RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS E DE
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS – INADMISSIBILIDADE JURÍDICA” afirmam
que:
“(...) Também não deverá prosperar o julgamento de 1a instância
administrativa, no tocante a omissão de receita (...) Não houve omissão de
receita conforme relatório do auditor referente ao 1o, 2° e 4o trimestre de 2013
(...)”;
“(...) As NF’s 2377, 2378, 2379, 2380, 2396, 2307 e 2469 foram canceladas
como informa no livro de serviços prestados e a NF 3108 está lançada na
apuração fiscal como também no ECD- Contribuições (...)”; e,
“(...) O auditor se quer conferiu os speds para as devidas confirmações dos
cancelamentos das notas fiscais (...) Percebe-se que não há omissão de receita.
Todos os valores demonstrados corroboram com a realidade tributária (...)”;
v.
“DO REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO – RTT – NULIDADE DO AUTO”
afirmam que:
“(...) A decisão de 1a instância alega que não ouve as devidas comprovações do
regime do RTT (...) O auditor autuante e a 1a instância administrativa sequer
mencionou a plausibilidade baseada na lei no 11.941/2009 que permite as
alterações e justes contábeis (...)”; e,
“(...) Tal fato e inverídico que o auditor se refere a lei no 12.973/14 e não a
citada no 11.941/2009, não cabendo assim a exclusão da base de calculo de
IRPJ E CSLL em hipótese alguma (...)”;
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
36

vi.
“DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROCURADOR DA EMPRESA –
INADMISSIBILIDADE JURÍDICA– AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL” afirmam que:
“(...) Os Nobres julgadores da 2a Turma, de forma totalmente equivocada,
acatou a tese auditor autuante, que incluiu no polo passivo, o Sr. Francisco de
Assis Valério dos Santos, sob a alegação de que exerce a administração da
empresa (...)”;
“(...) O auditor autuante fundamentou com base nos artigos 124, I e 135, ambos
do Código Tributário Nacional (...) Sem razão, a tese levantada pelo Auditor
autuante (...)”;
“(...) O Art. 124 preleciona que são solidariamente obrigadas: I - as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal (...)”;
“(...) O Art. 135 preleciona que são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (...)”;
“(...) O Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos é o Procurador da empresa. Não
tem qualquer interesse comum na situação que constituiu o suposto fato
gerador, ora discutido (...)”;
“(...) O artigo 135 do CTN, também, não se aplica ao recorrente, tendo em vista
que em nada se beneficiou de créditos correspondentes a supostas obrigações
tributárias (...)”;
“(...) Não há qualquer comprovação formal de tal fato (...) Não deverá
prosperar a inclusão do Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos como polo
passivo do procedimento fiscal, em razão da total ausência de respaldo legal
(...)”; e,
“(...) Não há, nos autos, qualquer comprovação de suposto interesse comum ou
da existência de atos praticados pelo procurador da empresa, com infração a lei
societária ou ao estatuto social (...)”;
vii.
“DA APLICABILIDADE DA MULTA DE 75% e 150%- INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – ATO ILEGAL – CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO
– PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DA FAZENDA QUE A MATÉRIA É
CONSTITUICIONAL E QUE A ADMINISTRAÇÃO NÃO TERIA COMO APRECIAR”
afirmam que:
“(...) Alega a 2a Turma que não pode apreciar a tese de inconstitucionalidade,
ocasião em que deixou de apreciar o pedido de exclusão da multa e/ou redução
com base nos princípios administrativos da proporcionalidade e razoabilidade
(...)”;
“(...) Ao órgão administrativo é vedado declarar a inconstitucionalidade da
lei27. Todavia, é necessário julgar com base na Constituição Federal (...) A
análise da proporcionalidade da aplicação da multa, não só pode ser feito pelo
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
37

órgão administrativo, como é dever do estado aplicar de forma subliminar o
referido princípio (...)”; e,
“(...) O CARF, em diversas decisões, já vem mudando o entendimento de que
não se pode adentrar a análise de tese constitucional, aplicando sempre a
Constituição para Interpretação da Norma (...)”;
viii.
“DA APLICAÇÃO DAS MULTAS DE 75% E 150% - VIOLÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE” afirmam que:
“(...) Há de se recorrer da absurda e confiscatória multa aplicada no auto de
infração, nos patamares de 75% e 150%, incidente sobre a valor total dos
tributos considerados devidos (...)”;
“(...) A aplicação de multa no patamar alvejado configura confisco, o que é
vedado pelo artigo 150, IV da Constituição Federal (...) O artigo 150, IV da
Constituição Federal veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios utilizar tributo com efeito de confisco (...)”;
“(...) Não há que se falar em multa por descumprimento da legislação
Tributária, tendo em vista que a recorrente comprovou todas as despesas
informadas na sua contabilidade (...)”;
“(...) Uma multa nesse patamar (75% e 150%) tem um único objetivo que é
aniquilar a empresa (...) O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária,
igualmente, afasta a multa confiscatória (...)”;
“(...) A sanção tributária tem por finalidade dissuadir o possível devedor de
eventual descumprimento da obrigação a que estiver sujeito e, assim, tão
somente estimular o pagamento (...)”;
“(...) Não pode nunca ser utilizada como expediente ou técnica de arrecadação,
como verdadeiro tributo disfarçado (...) No caso dos autos, foi fixada multa de
75% e de 150% (dobro), o que foge a qualquer razoabilidade jurídica (...)”;
“(...) Em compasso com antiga jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal, a
multa fiscal superior a 50% por cento manifesta natureza confiscatória (...)”; e,
“(...) Há de se observar que as multas de 75% e 150%, aplicadas no auto de
infração, em lide, tem caráter confiscatório, e, portanto, viola o disposto no
inciso IV, do artigo 150, da Constituição da República (...)”;
ix.
“DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – COMUNICAÇÃO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO – INADMISSIBILIDADE JURÍDICA” afirmam que:
“(...) Deve ser reformada a decisão de 1a instância, que determina a
representação fiscais para fins penais, junto ao Ministério Público Federal (...)”;
“(...) Para encaminhamento ao Ministério Público Federal, o processo
administrativo deve ter transitado em julgado, uma vez que o auto de infração
pode ser julgado improcedente (...)”; e,
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
38

“(...) Não há razão para envio de processo para o Ministério Público Federal, por
ausência de respaldo legal (...)”.
16.2
Por fim, requereram “(...) O PROVIMENTO do recurso, com o fim de ser cancelado o
débito fiscal reclamado. Requer, também, a exclusão do polo passivo do procurador da empresa,
Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos(2o recorrente). Alternativamente, caso não seja este o
entendimento deste Egrégio Conselho, caso tenha alguma condenação em multa, que seja
arbitrado em 20%, em consonância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade (...)”.
16.3
Pois bem.
16.4
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/SDR (DRJ05), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pelos Recorrentes
16.5
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelos
Recorrentes na Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 15-
45.381, 2a TURMA DA DRJ/SDR (DRJ05), sessão de 30 de outubro de 2018, de relatoria do
Julgador Cristiano Ribeiro Sampaio), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos
termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19992 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
20233:
[...] DOS CUSTOS/DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR" e "VALE TRANSPORTE"
A impugnante alega que consta nos autos toda a documentação comprobatória das despesas
lançadas. Afirma que a autoridade lançadora não poderia desconsiderar as faturas e os boletos de
cobrança da empresa FAN CARD e seus respectivos comprovantes de cobrança. Prossegue
ressaltando que o auditor fiscal não poderia considerar os documentos de comprovação deficientes
pelo fato de estarem desacompanhados das notas fiscais. Alega ainda que a fiscalização não poderia
deduzir que os boletos e comprovantes se referiam às notas fiscais emitidas pela empresa FAN CARD
para a fiscalizada no ano de 2013.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
39

A recorrente alega ainda que o auditor deixou de fazer diligências, presenciais e por meio de cartas
de confirmações, juntos aos órgãos e não elencou os contratos firmados entre as partes, onde
consta a previsão de rescisão em caso de não cumprimento das obrigações.
No que se refere às despesas com vale alimentação, aponta que o auditor não poderia deixar de
aceitar as transferências bancárias para os funcionários. Afirma que as transferências bancárias, de
forma equivocada, foram consideradas como se fossem os valores das notas fiscais, pois aquelas
ocorreram em decorrência da impossibilidade de concretização do procedimento pela FAN CARD.
A impugnante alega que os contratos que se referem às despesas extinguidas pelo auditor da RFB
foram executados no período de 05 (cinco) anos, conforme a lei n° 8.666/93, de forma continua e
sem em nenhum momento ter sido rescindido; assim, fica demonstrado que o auditor não buscou
todos os fatos comprobatórios, nem mesmo em suas diligências, para comprovação das despesas,
tornando-se improcedente o auto de infração.
A recorrente ressalta que o Auditor Fiscal demonstra dois pesos e duas medidas quando da apuração
de seus valores, pois leva em consideração os extratos bancários e contabilidade nos seus autos de
infração na suposta omissão de receita e desconsidera os mesmos documentos para excluir créditos
tributários, ou seja, uma total contradição legal.
Ressalte-se, inicialmente, que não pode prosperar a alegação de que o auditor fiscal não buscou
todos os fatos comprobatórios para a comprovação das despesas, ou desconsiderou documentos
apresentados, pois o trabalho efetuado pela fiscalização na busca da comprovação da efetividade
das despesas foi diligente e minucioso. Para corroborar tal assertiva, seguem os passos adotados
pela autoridade fiscal:

intimação do contribuinte, em 09/2016 e 11/2016, para apresentar os comprovantes das
despesas com vale alimentação e vale transporte;

tendo em vista que o contribuinte apresentou centenas de documentos em arquivo
magnético (documentos digitalizados em PDF), sem anexação de planilhas ou relação destes
documentos, relacionou-se em planilha os documentos apresentados;

da análise da planilha, verificou-se que a quase totalidade dos documentos tinham como
emitente ou beneficiário do pagamento a empresa FAN CARD - ADMINISTRADORA DE
CARTÕES LTDA - CNPJ 09.205.425/0001-01, com sede em Mosoró-RN;

usufruindo-se de convênio existente com o Município de Mossoró para troca de
informações fiscais, verificou-se que as notas fiscais emitidas para a FAN CARD totalizavam,
para o ano de 2013, o valor de R$ 879.962,58, bem inferior ao valor de R$ 1.839.936,05,
lançado contabilmente;

a contribuinte foi intimada quanto ao resultado do planilhamento dos documentos, com
indicação dos valores efetivamente comprovados (notas fiscais), os valores com
documentação deficiente (boletos de cobrança e/ou comprovantes de pagamentos
desacompanhados de notas fiscais) e o total dos valores lançados sem apresentação de
qualquer documento comprobatório. Intimada mais de uma vez, a empresa ficou silente;

efetuou-se diligência junto à empresa FAN CARD, quando solicitou-se que esta enviasse a
relação de todas as notas fiscais emitidas no ano de 2013 para a empresa Petrogás Serviços
Técnicos Ltda, fazendo o devido relacionamento com as faturas emitidas e indicando ainda
as datas de pagamento;
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
40


constatou-se que os diversos boletos e pagamentos, inicialmente considerados como
documentação deficiente, são referentes às notas fiscais já consideradas como documentos
comprobatórios;

intimada mais de uma vez da constatação acima, a contribuinte não apresentou novos
esclarecimento ou documentos.
Da análise da metodologia adotada pela fiscalização, deve ser afastada a alegação do auditor não
ter buscado a verdade material dos fatos pela análise documental ou através da realização de
diligências, pois, a contribuinte foi intimada várias vezes a apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no início do procedimento como após as constatações efetuadas pela
fiscalização, conforme se verifica através do diversos termos lavrados pelo auditor fiscal, anexos
ao processo em arquivo não paginável, conforme Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável -
DOC 21 - Termos Fiscais Lavrados de fl. 432. Por sua vez, foram feitas diligências para verificação
das notas fiscais junto ao Município de Mossoró-RN (mediante convênio) e junto à empresa FAN
CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 09.205.425/0001-01.
Ressalte-se que, em virtude da fiscalização restringir-se ao ano-calendário de 2013, não tem
cabimento a análise das despesas incorridas nos 5 anos de vigência do contrato com a empresa
FAN CARD, como sugere a impugnante. Também não é relevante para o deslinde do pleito o fato
do contrato nunca ter sido rescindido, pois o que se discute não é a regularidade contratual, mas
sim o total da despesa efetivamente realizada.
No que concerne, especificamente, à comprovação das despesas com vale alimentação, o auditor
fiscal não se utilizou de simples método dedutivo para afirmar que os boletos e comprovantes de
pagamento entregues pela contribuinte referem-se às notas fiscais já confirmadas durante o
procedimento fiscal, como afirma a impugnante. Presente os indícios de que seriam comprovantes
dos mesmos dispêndios, a autoridade fiscal diligenciou junto à empresa FAN CARD e cotejou a
totalidade das notas fiscais com os demais documentos já citados, identificando assim a
duplicidade de informação. Na planilha "Relação de Documentos Apresentados para Comprovação
das Despesas Lançadas Contabilmente a Título de Vale Alimentação" de fls. 74/87, anexa ao
relatório fiscal, a autoridade lançadora informa os documentos do mês de janeiro de 2013 que não
estão amparados em notas fiscais do ano- calendário e, para os demais meses, vincula de forma
clara os boletos e comprovantes de pagamento às notas fiscais. Segue trecho da tabela, a título
exemplificativo:

Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
41

Importa frisar que para a despesa ser dedutível do lucro não basta que esteja escriturada;
necessário se faz que esteja lastreada em documentos idôneos, os quais são de guarda obrigatória
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos aos respectivos exercícios. Ressalte-se que as informações prestadas pelos contribuintes
em suas declarações podem ser objeto de auditoria, ocasião em que pode ser exigida a
apresentação de documentos a fim de comprovar os dados nelas inseridos. Com a finalidade de
ilustrar a necessidade das despesas estarem amparadas por documentação idônea, seguem
disposições dos artigos 73, 264 e 370 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se
tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
[...]
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis
de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande circulação do
local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação,
dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, remetendo
cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-
Lei no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o
disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam
em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a
esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Art. 370. Poderão ser deduzidos, como despesa operacional, os gastos comprovadamente
realizados, no período de apuração, na concessão do vale- transporte a que se refere a Lei no
7.418, de 16 de dezembro de 1985 (Lei no 7.418, de 1985, art. 4o, e Medida Provisória no
1.753-16, de 1999, art. 10, parágrafo único). (grifei)
Considerando que a contribuinte, em sua impugnação, não apresenta novos elementos de prova,
com referência às despesas com vale transporte e vale alimentação, e não rebate pontualmente os
dados constantes da planilha "Relação de Documentos Apresentados para Comprovação das
Despesas Lançadas Contabilmente a Título de Vale Alimentação", em que restam demonstradas as
vinculações entre os boletos e comprovantes de pagamento e as notas fiscais já consideradas pela
fiscalização, devem ser rejeitadas as alegações da impugnante neste ponto, mantendo-se a
exação.
DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (ASSIM INTITULADAS NA DRE) NÃO COMPROVADAS
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
42

A impugnante alega, neste tópico, que as despesas são dedutíveis, tendo o auditor fiscal desprezado
os documentos contábeis. Afirma que o auditor fiscal não teve interesse em confirmar, em suas
diligências, que os custos foram todos cumpridos nos contratos e os impostos e taxas devidamente
pagos e deduzidos conforme legislação do IRPJ, mais especificamente Lei no 8.541/92. Frisa que as
deduções foram devidamente provisionadas na declaração de imposto de renda.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado, por reiteradas vezes, a comprovar a
efetividade das despesas lançadas a título de despesas tributárias com PIS, COFINS e ISS. A
contabilização destas intituladas despesas reduziu o lucro contábil dos períodos de apuração
relativos ao primeiro e quarto trimestres do ano de 2013. Como não foi atendida a intimação e
não foi apresentado Livro de Apuração do Lucro Real - Lalur, procedeu-se à glosa dos valores na
determinação do lucro real dos citados períodos.
Em relação às despesas lançadas nas contas PIS (3010107030005) e COFINS (3010107030006),
verificou-se que os valores correspondem exatamente aos saldos do ano de 2012 das contas de ativo
PIS A RECUPERAR-1010501050022 e COFINS A RECUPERAR-10105010021 (conforme balanço
patrimonial extraído da ECD de 2012- doc. 13), saldos estes transferidos para constas de despesa no
início de 2013. Foram efetuados os seguintes lançamentos:

A impugnante pugna pela procedência das deduções, contudo, ficou demonstrado no auto de
infração – Processo no 13433.720.501/2017-14, que não existiam valores a recuperar de PIS e
Cofins no período, conforme reconhece o próprio contribuinte, em sua defesa naquele processo,
ao alegar, em suas razões de mérito, erro de fato para a contabilização das retenções inexistentes.
Abaixo, reproduz-se trecho da defesa apresentada àquele auto de infração:
"III- QUESTÃO DE MÉRITO
Trata-se de Encerramento parcial de procedimento fiscalizatório referente a Pis e Cofins do
período de 07/2012 a 12/2013, onde após a fiscalização afirma: 1- falta de comprovação de
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
43

retenção na fonte de Pis e Cofins; 2 -insuficiência de declaração ou recolhimento de Pis e
Cofins.
III.1-Da falta de Comprovação de Retenção na Fonte:
A empresa Impugnante é uma prestadora de serviços, prestando serviços aos órgãos públicos,
através do devido processo licitatório.
Ao emitir as notas fiscais de serviços, a empresa destaca na nota os valores referentes aos
tributos a serem retidos pelo órgão pagador; nos termos da legislação.
De tal forma o contratante realiza o pagamento mediante depósito em conta da impugnante,
tais depósitos já são precedidos dos devidos descontos e retenções legais.
No entanto, no caso específico, quanto ao Tribunal de Justiça do RN, resta claro que este
Tribunal não realizou as retenções dos tributos. Apesar de ser o TJ ser obrigado por força de
Lei a realizar as retenções, nos termos do artigo 34 da Lei 10.833/2003 e 64 da Lei 9.430/96.
Portanto, Douto Julgador, a obrigação legal pela retenção é do tomador, retenção esta que
não ocorreu; o que provocou uma falha na prestação das informações por parte do
requerente.
Assim, por prestar serviços a vários órgãos públicos e todos realizarem a retenção dos
tributos, o requerente, imaginou que o Tribunal de Justiça também o fizesse.
Desta forma, a não retenção dos tributos por parte do Tribunal, fez com que o contribuinte
fiscalizado, cometesse erro no preenchimento de suas declarações.
Ora, de todos os contratos analisados, observe que apenas houve falha em um único contrato,
justamente o contrato que não houve a retenção por parte do tomador. Portanto, não
podemos falar em fraude.
Não estamos, assim, falando de fraude, simulação ou qualquer tipo de sonegação de tributos,
muito menos em nenhum meio de obter lucro, ou sonegar tributos.
Desta forma conforme se verifica, houve um erro de fato, ao considerar o valor destacado na
nota como retenção sem o ser, não podendo o contribuinte ser penalizado com a imposição
de altas multas, uma vez que o erro de fato pode ser corrigido pelo próprio contribuinte.”
(grifos nossos)
Pela relação com o presente pleito, transcreve-se trecho do voto do Auditor Fiscal Orlando Santiago
da Costa Jr. no Acórdão no 15-44.232 da 4a Turma da DRJ/SDR:
No mérito, a própria impugnante reconhece que o TJ/RN não realizou as retenções dos
tributos. Alega que, imaginando que aquele órgão o fizera, houve apenas um erro no
preenchimento de suas declarações, que pode ser corrigido por ela própria, razão pela qual
não pode ser penalizada com a imposição de elevadas multas, nitidamente confiscatórias.
Porém, não se trata meramente de erro nas declarações. A autuada inseriu em documento
fiscal (EFD Contribuições) e na sua escrituração contábil, por todo o período autuado – julho
de 2012 a dezembro de 2013, ou seja, dezoito meses consecutivos – valores sabidamente
inexistentes a título de retenção de imposto/contribuição na fonte, reduzindo,
consequentemente, os tributos devidos, caracterizando-se a prática de fraude enquadrada
perfeitamente na hipótese dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
44

Constatado nos autos do processo no 13433.720501/2017-14 que não existiam valores a recuperar
de PIS e Cofins no período de julho de 2012 a dezembro de 2013, há que se considerar correta a
glosa efetuada pela fiscalização. Ademais, os valores de PIS e Cofins dedutíveis da receita bruta,
como bem pontua o auditor fiscal, são aqueles que estão devidamente contabilizados em contas
redutoras da receita bruta (cód 3010101030003-Cofins e 3010101030004-PIS/Pasep).
A despesa com ISS também foi objeto de glosa, em virtude do contribuinte ter utilizado a mesma
estratégia contábil adotada para o PIS e a Cofins. No ano de 2012 o contribuinte foi registrando
mensalmente os valores de ISS s/vendas, ISS retido e ISS a recolher, sem efetuar os devidos
batimentos mensais. No final do ano calendário de 2012, o valor do ISS retido superava o valor do
ISS a recolher em R$ 442.291,73, conforme demonstra a tabela abaixo:

No início de 2013, o saldo da conta ISS Retido na Fonte foi transferido para outra conta da mesma
natureza denominada ISS a Recuperar. Posteriormente, foram efetuados diversos lançamentos de
conciliação entre as contas ISS a recuperar e ISS a recolher, relativos aos saldos advindos do ano de
2012. Após estes lançamentos, a conta de passivo ISS a Recolher ficou com saldo zero 0,00 (zero) e
conta de ativo ISS a recuperar partiu com um saldo devedor de R$ 442.291,73, o qual não se
modificaria até dezembro de 2013.
Em 31/12/2013, a contribuinte deu baixa no saldo da conta de ativo ISS a recuperar, transferindo
para uma conta com a natureza de despesa (ISS - 3010107030013), através do seguinte
lançamento:

Em seguida, tais valores foram transferidos ao resultado do exercício para encerramento da conta
de “despesa” ISS-3010107030013, como segue:

Percebe-ser que, além da despesa normal de ISS registrada na conta ISS - 3010101030005, o
contribuinte deduziu indevidamente do lucro contábil o valor de R$ 442.291,73, referente à
diferença entre o ISS Retido e o ISS a Recolher apurada ao final do ano-calendário de 2012. Não foi
apresentado Livro de Apuração do Lucro Real - Lalur.
No regime de competência a despesa é dedutível quando se torna incorrida; nos caso dos tributos
e contribuições quando ocorre o fato gerador. Frise-se, portanto, que o valor objeto da presente
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
45

glosa, deduzido do lucro contábil pelo contribuinte a título de despesa com ISS, não é dedutível na
determinação do lucro real. Neste sentido, dispõe o art. 41 da Lei no 8.981/95, in verbis:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o
regime de competência.
Os argumentos acima valeriam também para as glosas relativas ao PIS e ao Cofins, caso restasse
comprovada a existência de PIS e Cofins a recuperar ao final do ano- calendário de 2012. Vale
repisar que no processo no 13433.720.501/2017-14 a contribuinte reconhece a inexistência de
valores a recuperar de PIS e Cofins no período.
Considerando o exposto, rejeito as alegações da impugnante neste ponto, para considerar
escorreitas as glosas efetuadas pela autoridade fiscal.
DAS RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
A impugnante afirma, em sua defesa, que o auditor fiscal não aceitou, indevidamente, a
documentação apresentada pela empresa e que não há omissão de receita. Alega que se encontram
demonstradas na contabilidade da empresa e nos extratos bancários, as quantias transitadas entre
contas bancárias. Cita ainda que devem ser considerados os empréstimos de mútuo.
A fiscalização, ao analisar a escrituração contábil do contribuinte, constatou que algumas notas
fiscais não foram registradas na contabilidade. Aponta que os registros do intitulado Livro de ISS
apresentado pelo contribuinte e da contabilidade estão idênticos. No entanto, algumas notas
registradas na escrituração fiscal digital - EFD das contribuições não foram contabilizadas. Tais
notas, relacionadas na tabela abaixo, foram adicionadas ao lucro/prejuízo contábil para efeito da
apuração da base de cálculo do imposto de renda.

A defesa da recorrente restringe-se a afirmar, de forma genérica, que não há omissão de receita e
que a autoridade fiscal desconsiderou transações bancárias e empréstimos em sua análise, sem
fazer, ao menos, qualquer correlação entre essas citadas operações e as notas fiscais que não
foram inclusas na apuração do lucro contábil.
O procedimento do auditor fiscal, no que tange a esta infração, consistiu em verificar se todas as
notas fiscais foram consideradas na apuração do lucro contábil. As notas que não foram
contabilizadas encontram-se devidamente discriminadas, conforme tabela acima, não tendo o
contribuinte se manifestado, de forma específica, quanto a este fato na sua impugnação.
Constatada a ocorrência de receitas de vendas e serviços não contabilizadas, estas devem ser
adicionadas na apuração do lucro contábil, em respeito ao disposto no art. 12 do Decreto-lei no
1.598, de 1977, cuja redação, na data do período de apuração em apreciação, era a seguinte:
Art. 12. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas
operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
46

Do exposto, rejeito as alegações do contribuinte neste ponto, para manter a exação.
DO AJUSTE INDEVIDO DO RTT (4o TRIMESTRE/2012)
A impugnante alega que o auditor se referiu ao RTT da Lei no 12.973/14, quando a competência é de
2012, que leva em consideração a Lei no 11.941/2009, ficando assim constatada a inconsistência do
auto de infração neste ponto.
A alegação trazida à baila pela impugnante neste ponto está totalmente em descompasso com o
exposto no relatório fiscal elaborado pela autoridade lançadora, pois é de clareza solar que a
infração está fundamentada no art. 16 da Lei 11.941/2009, o qual determina que as alterações
introduzidas pela Lei no 11.638/2007 que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas,
custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei
no 6.404/76 não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao
Regime Tributário de Transição - RTT. Devem ser considerados, para fins tributários, os métodos e
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
A fiscalização glosou o valor informado pelo contribuinte na DIPJ/2012 a título de ajuste
decorrente do RTT, que absorveu totalmente o lucro contábil apurado no 4o trimestre de 2012.
Segue, para ilustrar melhor a lide, o ajuste efetuado nas fichas 09A e 17 da DIPJ/2013:

O ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT deve estar lastreado nas informações contidas no
Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT), instituído pela Instrução Normativa RFB no 949, de
16 de junho de 2009, que em seus arts. 2o, 3o, 7o, 8o e 9o, dispõe:
Art. 2o As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts.
37 e 38 da Lei no 11.941, de 2009, que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas,
custos e despesas computadas na escrituração contábil, para apuração do lucro líquido do
exercício definido no art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput às normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), com base na competência regulamentar conferida pelo § 3o do art. 177 da
Lei no 6.404, de 1976, e pelos demais órgãos reguladores que visem alinhar a legislação
específica com os padrões internacionais de contabilidade.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
47

Art. 3o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, para reverter o efeito da utilização de métodos e
critérios contábeis diferentes daqueles previstos na legislação tributária, baseada nos critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2o, deverá:
I - utilizar os métodos e critérios da legislação societária para apurar, em sua escrituração
contábil, o resultado do período antes do Imposto sobre a Renda, deduzido das participações;
II - utilizar os métodos e critérios contábeis aplicáveis à legislação tributária, a que se refere o
art. 2o, para apurar o resultado do período, para fins fiscais;
III - determinar a diferença entre os valores apurados nos incisos I e II; e
IV - ajustar, exclusivamente no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), o resultado do
período, apurado nos termos do inciso I, pela diferença apurada no inciso III.
§ 1o Para a realização do ajuste específico, de que trata o inciso IV do caput, deverá ser
mantido o controle definido nos arts. 7o a 9o.
§ 2o O ajuste específico no LALUR, referido no inciso IV, não dispensa a realização dos demais
ajustes de adição e exclusão, prescritos ou autorizados pela legislação tributária em vigor,
para apuração da base de cálculo do imposto.
§ 3o Os demais ajustes a que se refere o § 2o devem ser realizados com base nos valores
mantidos nos registros do controle previsto nos arts. 7o a 9o.
Art. 7o Fica instituído o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) para fins de registros
auxiliares previstos no inciso II do § 2o do art. 8o do Decreto- Lei no 1.598, de 1977,
destinado obrigatória e exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas cumulativamente ao
lucro real e ao RTT.
Art. 8o O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas
dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela legislação tributária,
nos termos do art. 2o.
§ 1o A utilização do FCONT é necessária à realização dos ajustes previstos no inciso IV do
art. 3o, não podendo ser substituído por qualquer outro controle ou memória de cálculo.
§ 2o Para fins de escrituração do FCONT, poderá ser utilizado critério de atribuição de custos
fixos e variáveis aos produtos acabados e em elaboração mediante rateio diverso daquele
utilizado para fins societários, desde que esteja integrado e coordenado com o restante da
escrituração, nos termos do art. 294 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
§ 3o O atendimento à condição prevista no § 2o impede a aplicação do disposto no art. 296 do
Decreto no 3.000, de 1999.
§ 4o A elaboração do FCONT é obrigatória, mesmo no caso de não existir lançamento com
base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela legislação tributária,
baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2o.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1139, de 28 de março de 2011)
Art. 9o O FCONT deverá ser apresentado em meio digital até às 24 (vinte e quatro) horas
(horário de Brasília) do dia 30 de novembro de 2009, mediante a utilização de aplicativo a ser
disponibilizado no dia 15 de outubro de 2009, no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na Internet, no endereço.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
48

Parágrafo único. Para a apresentação do FCONT é obrigatória a assinatura digital mediante
utilização de certificado digital válido. (grifo nosso)
Conclui-se da leitura do dispositivo normativo acima que o FCONT era de elaboração obrigatória e
não poderia ser substituído por qualquer outro controle ou método de cálculo.
Considerando que a empresa entregou FCONT sem lançamentos de ajustes e não prestou os
devidos esclarecimentos quanto aos ajustes efetuados, nem durante o procedimento fiscal nem
em sede de impugnação, rejeito os argumentos apresentados pela parte interessada, para manter
a glosa efetuada pelo auditor fiscal.
DAS MULTAS DE OFÍCIO APLICADAS
A impugnante alega que as multas aplicadas à razão de 75% e 150% ferem os princípios
constitucionais de vedação ao confisco e da proporcionalidade, para corroborar sua tese, traz em
sua defesa diversos julgados atinentes ao tema.
Importa repisar que a jurisprudência citada pela Impugnante em sua defesa serve apenas como
forma de ilustrar e reforçar sua argumentação, não vinculando a administração àquela
interpretação, isto porque não tem eficácia normativa.
As multas de ofício aplicadas têm como base legal o disposto no art. 44, inciso I, e §1o, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07. Considerando que a situação fática
subsome-se ao previsto no preceito legal e que a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN, correta a aplicação das
penalidades.
Em relação à alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco,
frise-se que compete à autoridade administrativa aplicar a Lei, sendo a atividade administrativa de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do
parágrafo único do art. 142 da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN). Não cabe às
autoridades administrativas se manifestarem sobre matéria do ponto de vista constitucional,
excetuados os casos em que houver declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal de lei, de tratado ou de ato normativo, situação em que é permitido às autoridades fiscais a
quo afastar a sua aplicação (Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, e Parecer da PGFN/CRE n.o
948, de 2 de junho de 1998)
Do exposto, rejeito as alegações da impugnante neste ponto, para manter as multas aplicadas pela
autoridade fiscal.
[...] (grifos nossos)
16.6
Acrescento com relação a multa de ofício qualificada das infrações
CUSTOS/DESPESAS NÃO COMPROVADOS, que outra não poderá ser a conclusão, senão a de que
houve dolo na prática das infrações, tendo em vista que mesmo após diversas intimações o
contribuinte deixou de apresentar à Autoridade Fiscal a documentação comprobatória dos
custos/despesas não comprovadas.
16.7
Logo, esta conduta comissiva comprova que o procedimento de escrituração
contábil, consistente na inserção de valores inexistentes de custos/despesas teve como fim a
redução do tributo devido.
16.8
Sendo assim, houve a prática de atos que demonstram a presença do dolo, no
sentido de terem a consciência e quererem a conduta de sonegação e fraude, conforme descrito
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
49

nos artigos 71, inciso I, e 72, ambos da Lei no 4.502/1964, justificando a aplicação da multa
qualificada no percentual de 150%, in verbis:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
16.9
Presente, portanto, as condutas tipificadas na Lei no 4.502/1964, cabível a
qualificação da multa de ofício promovida pela Autoridade Fiscal, com fulcro no artigo 44, inciso I
e § 1o da Lei no 9.430/1996.
16.10
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
16.11
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento).
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTIGOS 124, INCISO I e 135, AMBOS DO CTN
17.
Inicialmente, cabe salientar que a responsabilidade tributária disciplinada no artigo
124, inciso I, do CTN, é aquela decorrente do interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da exação tributária. Trata-se, por conseguinte, de hipótese fática, prescindindo, por isso,
de previsão específica na lei que regula o tributo objeto do lançamento, sendo, por esta razão,
comumente referida como solidariedade de fato.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
50

17.1
É sabido que o legislador do CTN, ao dispor sobre a responsabilidade tributária, não
o fez de forma clara em algumas modalidades ali previstas, incluindo a regra disposta no artigo
124, inciso I, sintetizada na expressão “interesse comum”.
17.2
Neste sentido, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018 dispôs sobre a
responsabilidade tributária posta pela referida norma legal e trouxe importantes delineamentos
acerca desse tema, até mesmo, com a fixação do entendimento de que a expressão “interesse
comum” alcança não somente o ato lícito que gerou a obrigação tributária, mas também o ato
ilícito que a desfigurou, conforme trechos abaixo destacados:
[...] 10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN (doravante
simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de forma indiscriminada,
sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de
que trata o art. 135 do CTN, não obstante em algumas situações poderem estar presentes os
elementos de ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por ele que
a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua delimitação é o
principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente a doutrina e a jurisprudência
dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a realização
em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo lado da relação
jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito da RFB,
pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com o fato
gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. (...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na relação
jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma
direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação
que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que
deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que
de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do inciso I do art.
124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva contida no § 1o do art.
145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em
que a graduação do caráter pessoal do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii)
adjetivo, na medida em que é facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte". (...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser possível a
responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos, em geral, ele não
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
51

implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art.
124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico
tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo
com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito. (...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum vínculo ao fato
jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer se alinharia à tese de que o
interesse comum seria o que se denominou interesse jurídico, o que não é verdade.
[...]
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos
deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de
tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
(...)
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos que
configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o fato
vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa e consciente de ilícito com
esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que necessariamente
implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos passivos solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o elemento do
tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não pode
ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente vínculo não só com
o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por substituição (vide item 15).
Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o condão de imputar a responsabilidade
solidária, salvo na hipótese de cometimento doloso, comissivo ou omissivo, mas consciente, do
ato ilícito.
[...]
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu sensu) e
conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964: (...)
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
52

27.2. Apesar de a sonegação e a fraude (no sentido strictu sensu de que trata o art. 72 da Lei no
4.502, de 1964) englobarem, em regra, a simulação, esta tem um espectro de incidência mais
abrangente. Se o conceito de sonegação fiscal está ligada diretamente ao lançamento, a simulação
pode ocorrer em outras hipóteses, como no reconhecimento de direito creditório, desde que
presentes os seus elementos caracterizadores, consoante art. 167 do Código Civil:
[...]
Planejamento tributário abusivo. Ocorrência da operação antes do fato gerador
29. A responsabilização solidária pela constatação de planejamento tributário abusivo é uma variável
em relação à do cometimento de ato simulado. Vide julgado do CARF que entende serem tais
operações fruto de simulação: (...)
30. Contudo, há a especificidade de se tratar de atos jurídicos complexos que não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real
(abuso de forma). Por tal motivo desenvolve-se esse tema de forma específica, inclusive pelo fato de
que tais operações são normalmente realizadas antes da ocorrência do fato jurídico tributário.
30.1. O interesse comum resta caracterizado na medida em que a personalidade jurídica não está
em consonância com as prescrições legais do direito privado, tampouco corresponde ao resultado
econômico desejado. Em verdade, trata-se de atos anormais de gestão, que atentaram contra o
próprio objeto social da sociedade e cujos efeitos não podem e não devem ser opostos ao Fisco.
30.2. O planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas jurídicas
existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo. A personalidade jurídica não cumpre a
função social esperada da empresa, conforme arts. 116, parágrafo único, e 154 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, c/c art. 421 do Código Civil. Ora, nem o objetivo de obter lucro essa
pessoa jurídica tem, pois esta apenas serve como meio para uma economia ilegítima para
pagamento de tributo, contrariando o já mencionado princípio da capacidade contributiva. E daí se
verifica a comunhão do interesse comum de todas elas, as quais não deixam de compor
modalidade de grupo econômico irregular.
[...]
32. Como ocorrido em outras situações, o presente Parecer Normativo não tem por objetivo
relacionar, de forma exaustiva, todas os negócios jurídicos que podem ser considerados
planejamento tributário abusivo, até por depender da sua conformação e comprovação no caso
concreto. Mas citam-se três situações típicas em que se configura o interesse comum para a
responsabilização solidária, as quais podem estar todas presentes num mesmo planejamento:
operações estruturadas em sequência, as realizadas com uso de sociedades-veículo e as que têm por
objetivo o deslocamento da base tributável.
32.1. As operações estruturadas em sequência referem-se àquelas que contêm etapas em que cada
uma, pretensamente isolada, corresponde a um tipo de ato ou deliberação societária ou negocial
encadeado com a subsequente com o fito de reduzir ou suprimir tributo devido. Cada etapa dessa
cadeia de operações estruturadas só faz sentido caso exista a etapa anterior e caso seja também
deflagrada a operação posterior. Conforme Greco: (...)
32.2. A empresa-veículo (conduit company) é uma pessoa jurídica intermediária utilizada apenas
para servir como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem que tenha efetivamente
outra função dentro do contexto. Muito comum é a utilização de Sociedade de Propósito Específico
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
53

para tanto. Em regra, ela se apresenta na estruturação de operações e em que há a utilização das
mais diversas pessoas jurídicas, em direção única, com o fito de suprimir ou reduzir tributo devido.
32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização de pessoas jurídicas distintas
com o propósito de transferir receitas ou despesas entre uma e outra de forma artificial, sem
substrato na realidade das atividades por elas desenvolvidas.
33. Enfim, nessas hipóteses em que há desproporção entre a forma jurídica adotada e a intenção
negocial, com vistas a desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário, está configurado o
interesse comum a ensejar a responsabilização solidária. Cita-se mais um paradigmático julgado do
CARF, que corrobora o aqui exposto: (...)
34. Ressalte-se, por fim, que para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso da
personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de transação com o
fito de reduzir ou suprimir tributo. Esse nexo causal entre a artificialidade da personalidade jurídica e
a operação em conjunta deve estar demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas
indiciárias. Contudo, deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe
direta e consciente da simulação.
[...]
Síntese conclusiva
40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que
pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a
pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição; deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário
(incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não
obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do
ilícito;
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica
em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante
direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o
intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo);
c.1) não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica; os grupos econômicos formados de acordo com os Capítulos
XX e XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à personalidade
jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial e operacional de cada um deles),
não podem sofrer a responsabilização solidária, salvo cometimento em conjunto do próprio fato
gerador;
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
54

c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a artificialidade da separação jurídica
de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos
e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados;
c.3) uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de confusão patrimonial
com o intuito de fraude a credores, principalmente a Fazenda Nacional; seu objetivo é não só a
manipulação da ocorrência dos fatos geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do
empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário;
c.4) deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova indireta ou
indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária; não
obstante, cabe observar que a distribuição disfarçada de lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, denota a existência de abuso de personalidade
jurídica a caracterizar grupo econômico irregular;
d.1) não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito fechado dos ilícitos
tributários a ensejar a responsabilização solidária nem citá-los de forma exaustiva; a sua
configuração demanda análise criteriosa no caso concreto. Entretanto, pode-se dizer que os ilícitos
tributários que acarretam uma sanção, não só na esfera administrativa (como multas), mas também
na penal, são ilícitos passíveis de responsabilização solidária;
d.2) os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa (como
multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária, notadamente quando
configuram crimes; casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, bem como
as condutas criminosas de que tratam os itens 27.3 e 27.4;
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a que se refere o art. 61 da
Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa; caso a sua ocorrência surja em decorrência de cometimento de ilícito tributário, há claro
interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de quem recebe
(contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio);
e.1) atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na medida
em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a forma para supressão
ou redução do tributo que seria devido na operação real mediante abuso da personalidade jurídica;
e.2) o planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas jurídicas
existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo; a personalidade jurídica não cumpre a
função social esperada da empresa;
e.3) para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso da personalidade jurídica
cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de transação com o fito de reduzir ou
suprimir tributo; esse nexo causal entre a artificialidade da personalidade jurídica e a operação
conjunta deve estar demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas indiciárias;
e.4) deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe direto e
consciente da simulação;
f.1) restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário, incluídos os
ilícitos aqui tratados, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva;
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
55

f.2) na direta, ocorre a clássica hipótese de desconsideração da personalidade para responsabilizar
os seus sócios; para tanto, exige-se comprovação de sua ativa participação no ato vinculado ao fato
jurídico tributário, incluído o ato ilícito a ele vinculado (vide item 15);
f.3) na inversa, imputa-se a responsabilidade solidária àquela pessoa jurídica por ato cometido por
sócio ou outra sociedade controladora ou coligada; ocorre quando a pessoa jurídica apenas existe
para utilização da sua fictícia personalidade por sócios ou administradores para fins de cometimento
de ato vinculado ao fato jurídico tributário, inclusive ilícito;
f.4) na expansiva, a desconsideração não seria apenas para alcançar seus sócios formais, mas
também aqueles ocultos, inclusive por intermédio de outras pessoas jurídicas (numa junção com a
desconsideração inversa).
[...](grifos nossos)
17.3
Com efeito, extrai-se do parecer, relativamente à responsabilidade tributária
solidária do artigo 124, inciso I, do CTN, que: (i) o responsável deve ter vínculo – de fato ou de
direito – com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou; (ii) o exigido “interesse
comum” deve residir no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, não
bastando o mero proveito econômico; (iii) ensejam a responsabilidade o cometimento de ato
ilícito com abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal
ou planejamento tributário abusivo; e, (iv) o ato ilícito tem de ser praticado com dolo.
17.4
Porém, como já dito, a expressão interesse comum é considerada vaga pela maior
parte da doutrina, especialmente porque em inúmeras situações várias pessoas possuem interesse
na realização do fato jurídico tributário, sendo que a lei tributária elege uma delas como sujeito
passivo.
17.5
De todo modo, em fraudes complexas é certa sua existência, nos termos do referido
inciso I, desde que comprovada pelo Fisco a participação dos responsáveis na realização do fato
gerador do tributo ou nos atos que nele resultaram.
17.6
Neste sentido, o já citado Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018, considera que
“(...) o interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo.
É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente
com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja
em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a
situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta (...)”.
17.7
No entanto, há necessidade de que a Autoridade Fiscal demonstre não apenas o
interesse econômico dos responsáveis tributários, mas a participação deles, direta ou indireta, no
fato gerador ou no ilícito relacionado, que no caso dos autos, restou configurado, vez que o
senhor FRANCISCO DE ASSIS VALÉRIO DOS SANTOS (administrador da empresa) era o único que
exercia a administração da sociedade mediante procurações assinadas pelos sócios
administradores formais (sua irmã e filho).
17.8
Ademais disso, o faturamento da empresa PETROGÁS no ano de 2013 foi de R$
26.785.941,03 e, em 2012, de R$ 12.775.886,88, conforme DIPJ e escrituração contábil, contudo,
os sócios formais (VERA VALÉRIO DOS SANTOS e YURE BEZERRA VALÉRIO DOS SANTOS)
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
56

trabalhavam no período com carteira assinada, recebendo uma média salarial de R$ 1.000,00,
conforme declaração em GFIP no ano de 2013.
17.9
Outrossim, os sócios formais apresentam em suas declarações um único bem
integrando seus patrimônios (as próprias cotas de capital da empresa), conforme contrato social e
alterações contratuais, ao passo que o senhor FRANCISCO DE ASSIS VALÉRIO DOS SANTOS é o
único, entre aqueles com alguma relação societária ou de administração da empresa PETROGÁS
que detém patrimônio na forma de bens móveis e imóveis (veículos, apartamentos, terrenos em
condomínio, aplicações financeiras etc.).
17.10
A fonte de renda do senhor FRANCISCO informada em suas declarações de imposto
de renda, inclusive, no período fiscalizado, corresponde a rendimentos recebidos de pessoas
físicas. Os sócios formais da empresa não apresentam rendimentos de quaisquer espécie
(dividendos, lucros, pró-labore) recebidos da empresa PETROGÁS SERVIÇOS TÉCNICOS em suas
declarações de imposto de renda, no período fiscalizado.
17.11
A senhora VERA VALÉRIO DOS SANTOS teve seus rendimentos provenientes de
vínculo empregatício com uma empresa de transporte de ônibus intermunicipal, no período
fiscalizado.
17.12
Por fim, a senhora VERA, mediante contato telefônico realizado pela fiscalização,
aduziu que “Tem ciência do procedimento fiscal em andamento na empresa PETROGÁS SERVIÇOS
TÉCNICOS. Que não exerceu administração da empresa no período fiscalizado, dadas as suas
funções no setor contábil da empresa de transporte Nossa Senhora da Conceição, que está
aguardando se aposentar para voltar para a administração da Petrogás, Que passou procurações
para seu irmão, Sr. FRANCISCO DE ASSIS VÁLERIO, para administrar a empresa” – v. cf. fl. 6.
17.13
Desta forma, entendo que ficou amplamente demonstrada a sujeição passiva
solidária do senhor FRANCISCO DE ASSIS VALÉRIO DOS SANTOS, com base no artigo 124, inciso I,
do CTN.
17.14
Noutro giro, o artigo 135, inciso III, do CTN, determina que são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
17.15
Assim, para a caracterização da responsabilidade solidária fundamentada na norma
supramencionada, é preciso a demonstração inequívoca e individualizada da conduta do diretor,
gerente ou representante, que agiu com excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou
estatutos.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
57

17.16
Desta forma, não admite-se a responsabilização genérica pela simples função de
gestão que exerce na empresa, sendo exigido da Autoridade Fiscal que aponte e prove a conduta
dolosa pessoal de cada administrador.
17.17
Em outras palavras, não há que se falar em sujeição passiva solidária apenas por ser
sócio administrador de uma empresa. Há que se apontar o ato ultra vires societatis ou a infração a
lei praticado por ele, para que possa responder nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
17.18
No caso em análise existe somente uma pessoa com poderes para administrar a
sociedade, o senhor FRANCISCO DE ASSIS VALÉRIO DOS SANTOS (administrador não sócio),
mediante a outorga de procurações registradas a cada ano pelos sócios formais VERA VALÉRIO
DOS SANTOS (irmã) e YURE BEZERRA VALÉRIO DOS SANTOS (filho) – v. cf. fl. 5.
17.19
Cabe salientar que as procurações outorgadas concediam ao senhor FRANCISCO DE
ASSIS VALÉRIO DOS SANTOS poderes amplos e ilimitados para administrar a empresa, conforme
print abaixo da procuração outorgada pela PETROGÁS, junto ao Cartório do 1o Ofício de Notas de
Natal/RN, datada de 10/09/2012 – v. cf. fl. 437:

17.20
Ademais disso, somente o senhor FRANCISCO DE ASSIS VALÉRIO DOS SANTOS
efetivamente obteve benefício financeiro direto da atividade empresarial. Os sócios formais da
empresa não apresentaram rendimentos de quaisquer espécie (dividendos, lucros, pró-labore)
recebidos da empresa PETROGÁS SERVIÇOS TECNICOS, no período fiscalizado.
17.21
Ressalte-se ainda que a responsabilização do senhor FRANCISCO DE ASSIS VALÉRIO
DOS SANTOS, na condição de administrador da contribuinte com amplos poderes, mostra-se
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
58

correta e necessária em razão da prática de infração à lei, na forma de sonegação e fraude, nos
termos dos artigos 71 e 72, da Lei no 4.502/1964.
17.22
Portanto, restou evidenciado que a Autoridade Fiscal indicou de forma
pormenorizada e individual a conduta adotada pelo único administrador o senhor FRANCISCO DE
ASSIS VALÉRIO DOS SANTOS, assim, mantenho a imposição da sujeição passiva solidária, nos
termos do artigo 135, inciso III, do CTN, ao administrador não sócio.
17.23
De outro lado, quanto à alegação de violação ao princípio constitucional do não
confisco, o enunciado da Súmula CARF no 2, de aplicação obrigatória pela primeira instância, pelas
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e natureza
colegiada da Secretaria da Receita Federal, assim determina:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
17.24
Por fim, com relação ao capítulo denominado de “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS – COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO ADMINISTRATIVO – INADMISSIBILIDADE JURÍDICA”, não há que prosperar, tendo em
vista o teor da Súmula CARF no 28:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
17.25
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
18.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO, a fim de (i)
rejeitar a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar em
nulidade; (ii) manter integralmente os lançamentos; (iii) manter a multa de ofício qualificada
aplicada, reduzindo seu percentual para 100% (cem por cento), com relação às infrações
CUSTOS/DESPESAS NÃO COMPROVADOS, por força da atual redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna
prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; (iv) manter a sujeição passiva solidária do
administrador não sócio (procurador), o senhor FRANCISCO DE ASSIS VALÉRIO DOS SANTOS, nos
termos dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos do CTN.
19.
NÃO CONHEÇO das alegações relativas ao caráter confiscatório da multa e das
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais,
conforme inteligência das Súmulas CARF nos 2 e 28.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720969/2017-17
59

Fl. 755
DF CARF MF
Original